Tribunal: TJMT
Processo: 0009100-72.2009.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009100-72.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[LEIVA INACIA DE OLIVEIRA - CPF: 972.653.141-15 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ARYANE RABELO FRANCA - CPF: 026.965.931-59 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO - CPF: 035.014.631-46 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 016.300.581-81 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JUSSARA MENDES FERREIRA - CPF: 019.901.771-90 (APELANTE), ELPIDES PEREIRA ALVES - CPF: 353.101.971-68 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ALCIDES DE CARVALHO PORTELA - CPF: 015.306.881-75 (APELANTE), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), ADRIANA APARECIDA PEREIRA - CPF: 303.849.598-06 (APELANTE), ELDMAR FELIX DE SOUSA - CPF: 900.885.901-78 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), DIJALMA PORTO OLIVEIRA - CPF: 274.821.971-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS DE JUSSARA MENDES FERREIRA E DE ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE LEIVA INACIA DE OLIVEIRA E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU. NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ADRIANA APARECIDA PEREIRA, INTERPOSTO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO, TODAVIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVEU O RECURSO DE DIJALMA PORTO OLIVEIRA, DECLARANDO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, COM EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA AO APELANTE DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, JULGANDO PREJUDICADO O JULGAMENTO DO MÉRITO DE AMBOS OS RECURSOS. DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALCIDES DE CARVALHO PORTELA PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ARYANE RABELO FRANCA, COM EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE. CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE ELDMAR FELIX DE SOUSA E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU. DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELPIDES PEREIRA ALVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
ILEGITIMIDADE RECURSAL DAS PRIMEIRAS RAZÕES APRESENTADAS EM PROL DE UMA APELANTE, POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL D
E ALGUNS
RECURSOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL
.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DE UM RECORRENTE, POR
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
TESE DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIDA
. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO.
FRAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N.o 11.343/06 MANTIDA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO A QUATRO RECURSOS. NEGADO PROVIMENTO A DOIS RECURSOS. PROVIMENTO A TRÊS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por
dez
réus contra sentença que os condenou, em concurso material, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Foram alegadas
diversas
nulidades processuais, prescrição
da pretensão
punitiva
estatal
, ausência de provas para condenação, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento de causas de aumento de pena
, readequação da fração da colaboração premiada, substituição da pena corpórea por restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) examinar a existência de vício de representação e o princípio da unirrecorribilidade
em relação a uma das apelantes, em face da qual foram interpostos dois apelos
; (ii) averiguar a presença de interesse recursal quanto a pedidos de absolvição por crimes não imputados ou punibilidade extinta
, assim como de readequação da pena-base e de revogação da prisão preventiva
; (iii) reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
em prol de alguns sentenciados
; (iv) declarar nulidade da sentença por ausência de alegações finais
em face de um dos apelantes
; (v) analisar pedidos de absolvição por insuficiência de provas e ausência de materialidade; (vi) apreciar pedidos subsidiários de redimensionamento da pena, aplicação do tráfico privilegiado, exclusão de causas de aumento
, alteração da fração relativa à colaboração premiada
e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso interposto em nome de
uma apelante
por advogado sem procuração não é conhecido, por ausência de representação processual válida, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 3o do CPP.

4.

Não há interesse recursal quanto a pedidos de absolvição por organização criminosa
, uma vez que não houve denúncia tampouco condenação por tal delito. Da mesma forma, inexiste interesse recursal em relação aos pedidos de absolvição do crime de associação criminosa, por ter havido a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, de
revogação de prisão preventiva
, por ter sido concedido o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado
,
e

de
redução de pena-base já fixada no mínimo legal.

5.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva é reconhecida em favor de
dois apelantes e de ofício em prol de outro,
nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1o e 115 do CP, devido à ocorrência de lapso superior a seis anos entre os marcos interruptivos e à aplicação do redutor etário.

6.

A prescrição virtual é rejeitada, por ausência de previsão legal e vedação sumulada no STJ (Súmula 438), não sendo admissível extinção da punibilidade com base em pena hipotética
.

7.

A ausência de apresentação de alegações finais em favor de
um recorrente
, sem intimação pessoal para constituir novo defensor ou manifestação de interesse pela Defensoria Pública, constitui nulidade absoluta, conforme entendimento do STF e STJ, impondo a anulação da sentença exclusivamente quanto a ele.

8.

A condenação por tráfico de drogas é mantida, pois a materialidade restou demonstrada por laudos de constatação preliminares válidos e corroborada por interceptações telefônicas e outros elementos dos autos, sendo desnecessário o laudo definitivo quando os dados técnicos forem equivalentes e elaborados por perito oficial.

9.

As provas orais e documentais demonstram vínculo subjetivo entre os réus e divisão de tarefas, bastando a apreensão de droga com parte dos envolvidos para caracterização da coautoria no tráfico.

10.

O tráfico privilegiado é afastado diante da ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Assim, havendo provas de que as apelantes se dedicavam a atividades criminosas, não há como beneficiá-las com o tráfico privilegiado.

11.

As causas de aumento de pena previstas no art. 40, III e V, da Lei 11.343/06
devem ser afastadas em prol dos insurgentes, por ausência de elementos concretos que demonstrem o envolvimento deles na traficância nas dependências ou proximidades de estabelecimento prisional e no tráfico interestadual
.

12.

A fração mínima de redução da pena pela incidência do art. 41 da Lei 11.343/06 justifica-se no fato de a colaboração do réu não ter sido o único nem o principal elemento que propiciou a identificação de todos criminosos e das funções desempenhadas por cada um deles no grupo delituoso.

13.

Se a pena privativa de liberdade fica estabelecida acima de quatro anos, não há como como substituí-la por restritivas de direito, por ausência de preenchimento do requisito do art. 44, I, CP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14

Quatro r
ecursos parcialmente providos.
Dois recursos desprovidos. E três recursos providos.

Tese
s
de julgamento: "
1.

A ausência de representação processual válida implica o não conhecimento do recurso.
2.

Carece de interesse recursal o pedido que versa sobre imputações inexistentes ou punibilidade já extinta.
3.

A prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício quando demonstrada a inércia estatal.
4.

A ausência de alegações finais configura nulidade absoluta, exigindo a anulação da sentença para reabertura da fase final da instrução.
5.

Laudos de constatação preliminares, se válidos e firmados por perito oficial, bastam para comprovar a materialidade do crime de tráfico.
6.

A coautoria no tráfico independe de apreensão
de entorpecentes
com todos os réus, bastando a demonstração de vínculo de atuação conjunta
e o confisco de drogas com algum deles
.
7.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, cuja ausência inviabiliza sua aplicação.
8.

A prescrição virtual é inadmissível, nos termos da Súmula 438 do STJ.
9.

As causas de aumento previstas no art. 40, incs. III e V, da Lei 11.343/06 só incidem se o agente pratica o comércio malsão no interior ou nas proximidades do estabelecimento prisional e houver ao menos a intenção de remessa de substâncias ilícitas para outro Estado da Federação.
10.

O grau de redução pela incidência do art. 41 da Lei 11.343/06 depende do nível de colaboração do delator."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, § 1o; 115; CPC, art. 485, VI; CPP, arts. 3o, 61, 580; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o; 35,
caput
; 40, III e V
; 41.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 31/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 2188464/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/03/2024; TJMT, ApCrim 1000746-62.2021.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24/11/2021; TJMT, ApCrim 0005162-46.2017.8.11.0018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUSSARA MENDES FERREIRA

ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

LEIVA INACIA DE OLIVEIRA

ADRIANA APARECIDA PEREIRA

DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

DIJALMA PORTO OLIVEIRA

ALCIDES DE CARVALHO PORTELA

ARYANE RABELO FRANCA

ELDMAR FELIX DE SOUSA

ELPIDES PEREIRA ALVES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos apelantes acima identificados contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o 0009100-72.2009.8.11.0004, código 94638, que
os condenou
, nos seguintes termos:

i)

LEIVA INACIA DE OLIVEIRA, DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
e
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP),
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, às penas igualitárias de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.598 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

ii)

JUSSARA MENDES FERREIRA, ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, DIJALMA PORTO OLIVEIRA
e
ELDMAR FELIX DE SOUSA
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

iii)

ARYANE RABELO FRANCA
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal;

iv)

ELPIDES PEREIRA ALVES
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
4 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto.

No mesmo pronunciamento judicial, os coacusados
Ueides Rocha

Gouveia,

Débora Nayara Nero dos Santos

e
Leydianne Alves de Oliveira

foram
absolvidos
, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, do crime de
associação ao narcotráfico
e o primeiro, também, pelo delito de
tráfico de drogas.

Além disso, foi
extinta a punibilidade
dos apelantes
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, DIJALMA PORTO OLIVEIRA, ELDMAR FELIX DE SOUSA, ARYANE RABELO FRANCA
e
ELPIDES PEREIRA ALVES,
com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP, pela conduta descrita no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
em razão da ocorrência da
prescrição punitiva estatal
; e das coacusadas
Débora Nayara Nero dos Santos

e
Leydianne Alves de Oliveira
pela conduta descrita no
art. 33,
caput
, da mesma Lei
, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 272927929
, a apelante
JUSSARA MENDES FERREIRA
pugna pela
absolvição
dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico
e
integrar organização criminosa
, sob o viés da insuficiência probatória; ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
incidência da causa de diminuição de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’
, ao argumento de que atuou no comércio malsão apenas na função de ‘mula’; o
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06
, aduzindo que
“nunca soube da procedência das drogas”
; e a
revogação da sua prisão preventiva
, seja em razão do excesso de prazo ou por ausência de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, seus predicados pessoais positivos.

A apelante
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
, valendo-se das razões recursais de ID 272927931, pretende ser
absolvida
dos crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico
e
integrar organização criminosa
, sob o viés da insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente
, requer o
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06
, asseverando desconhecer a procedência das drogas, bem como a
revogação da sua prisão preventiva
, seja em razão do excesso de prazo ou por ausência de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, seus predicados pessoais positivos.

Já as apelantes
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
e
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
, mediante as razões recursais de ID 272927953, almejam a
absolvição
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
integrar organização criminosa
, ao argumento de que as provas produzidas durante a instrução processual são insuficientes para sustentar suas condenações; a
pronúncia da prescrição da pretensão punitiva estatal

em relação ao delito de
associação ao narcotráfico
, bem como da
prescrição virtual

no que se refere ao delito previsto no
art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
Por fim,
prequestionam
a matéria para fins de eventual interposição.

Posteriormente, sob o ID
272927954
, a i. Defensoria Pública apresentou novas razões recursais em face da apelante
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
, mediante as quais pleiteia a
absolvição
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e inexistência de laudo definitivo a comprovar a materialidade delitiva, ressaltando que em sua posse nada de ilícito foi apreendido, tendo sido responsabilizada criminalmente pela conduta ilícita tão só por ser convivente do coacusado
Leandro
.
Subsidiariamente
, pugna pela
incidência da causa de diminuição de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’
e pela
extirpação da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06
.

A seu turno, os apelantes
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
e
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
,
utilizando-se das razões recursais de ID 272928040, pleiteiam
ao segundo recorrente
a pronúncia da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao tráfico de drogas
, ao argumento de que, ao tempo da sentença, era maior de 70 anos e, portanto, tem os prazos reduzidos pela metade (art. 115 do CP), o que não foi levado em consideração pelo juízo singular. Ademais, em prol dos
dois apelantes
pugnam pela
absolvição
dos crimes imputados, sob o viés da
insuficiência probatória
; e,
alternativamente
,
primeiro insurgente
pretende que seja
absolvido impropriamente
, pois alega possuir distúrbio mental comprovado nos autos, a ser submetido à medida de segurança.

O apelante
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA

valendo-se das razões recursais de ID 272928044, suscita, como
matérias preliminares
, as seguintes
nulidades
:

(i)

carência de defesa técnica
, uma vez que o édito condenatório foi prolatado
sem a apresentação de suas alegações finais
;

(ii)

inépcia da denúncia
, porquanto a peça inaugural não individualizou as condutas de forma idônea, trazendo imputações genéricas;

(iii)

das interceptações telefônicas
, porque foram deferidas em desconformidade com os requisitos legais, sendo a primeira e única diligência empreendida pela polícia, além de o julgador não ter acolhido o pedido para que fosse realizado exame pericial nos áudios capturados para comprovar a autenticidade e identidade dos interlocutores;

(iv)

ausência de fundamentação idônea da r. sentença
, em evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88.

No
mérito
, requer a
absolvição
dos crimes imputados, por
insuficiência probatória
, ressaltando, nesse desiderato, que sequer há prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, uma vez que não houve apreensão nem perícia de qualquer droga que o vincule ao comércio malsão, além de não ter sido demonstrado o vínculo de estabilidade e permanência a caracterizar a associação voltada ao narcotráfico.
Subsidiariamente
, pleiteia a
redução das penas-bases
para o mínimo legal, afirmando que os maus antecedentes foram negativados com lastro em inquéritos policiais e ações penais em trâmite, o que viola a Súmula n.o 444 do STJ; a
incidência da causa de diminuição de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’
, por preencher os requisitos legais; e o
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06
; por fim, o
abrandamento do regime prisional
.

A apelante
ARYANE RABELO FRANCA
, utilizando-se das razões recursais de ID 272928055, requer a pronúncia da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao tráfico de drogas
, ao argumento de que, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos e, portanto, tem os prazos reduzidos pela metade (art. 115 do CP), o que não foi levado em consideração pelo juízo singular. Assim, já tendo havido o transcurso de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, é evidente que merece ter a sua punibilidade extinta pela ocorrência da prescrição punitiva estatal.

A apelante

ELDMAR FELIX DE SOUSA
, mediante as razões recursais de ID 272928056, pretende a
absolvição
do crime de tráfico de drogas, alegando inexistirem provas suficientes e aptas que evidenciem o seu envolvimento com o comércio malsão. E, de
forma subsidiária
, pretende a
redução da pena-base para o mínimo legal;
a incidência da
causa diminutiva de pena relativa ao ‘tráfico privilegiado’;
e, por conseguinte, a
substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Em derradeiro, o apelante
ELPIDES PEREIRA ALVES
, por meio das razões recursais de ID 272928065, requer tão somente o
decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06
, aduzindo que sequer permeou as imediações de estabelecimento prisional, tampouco lhe solicitaram o envio de drogas para alguma unidade carcerária; bem como o
aumento da fração relativa à causa de diminuição do art. 41 da mesma lei
, ainda,
prequestiona
a matéria para fins de eventual interposição.

Nas contrarrazões constantes no ID
272928070
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
dos recursos interpostos por
JUSSARA MENDES FERREIRA, ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, LEIVA INÁCIA DE OLIVEIRA, ELDMAR FÉLIX DE SOUZA
e
ELPIDES PEREIRA ALVES.

Lado outro, manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo interposto por
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
e
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
,

tão somente para extinguir a punibilidade do primeiro em relação ao crime de tráfico de drogas, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 110 e art. 109, inc. III c/c art. 115, todos do Código Penal.

Enfim, opina pelo
provimento
dos recursos interpostos por
ARYANE RABELO FRANÇA
e
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
, extinguindo a punibilidade da primeira, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 110 e art. 109, inc. III c/c art. 115, todos do Código Penal, e, em relação ao segundo,
declarar a nulidade da sentença, ante a carência de defesa técnica
, determinando-se o retorno dos autos à instância singular no afã de intimar seu advogado habilitado para apresentar as alegações finais e, na hipótese de inércia deste, que seja intimado o réu para constituir novo patrono ou manifestar interesse em ser assistido pela i. Defensoria Pública.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 275698882, manifesta-se:

a)

pelo
desprovimento

dos recursos interpostos por
JUSSARA MENDES FERREIRA, ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, LEIVA INÁCIA DE OLIVEIRA, ELDMAR FÉLIX DE SOUZA
e
ELPIDES PEREIRA ALVES;

b)

pelo
parcial provimento
do apelo manejado por
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
e
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
, para apenas reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro, nos termos do art. art. 107, inc. IV c/c art. 110 e art. 109, inc. III c/c art. 115, todos do Código Penal;

c)

e pelo
provimento
dos recursos interpostos por
ARYANE RABELO FRANÇA
e
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
, extinguindo a punibilidade da primeira, pela ocorrência da prescrição punitiva estatal, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 110 e art. 109, inc. III c/c art. 115, todos do Código Penal, e, em relação ao segundo,
declarar a nulidade da sentença, ante a ausência de alegações finais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre pontuar que
em prol da sentenciada
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
houve a interposição de dois recursos de apelação criminal - um subscrito pelo advogado Dr. Reinaldo Leite Oliveira, inscrito na OAB/MT n.o
12.971 (ID 272927953), e outro pela i. Defensoria Pública (ID 272927954) -, o que viola o
princípio da unirrecorribilidade.

Sucede que, muito embora a condenada, ao ser intimada pessoalmente da r. sentença, tenha manifestado interesse em recorrer e apontado como seu patrono o Dr. Reinaldo (ID 272928024)
,
este não cuidou de juntar aos autos o mandado procuratório
, o que, como é sabido, constitui
requisito indispensável para a regularização da representação processual, cuja inobservância conduz ao não conhecimento do recurso interposto pelo advogado.

Por outro lado, observa-se que durante toda a instrução criminal a defesa técnica dessa acusada foi exercida pela i. Defensoria Pública, que protocolou a peça de interposição recursal em benefício da ré em
14/10/2022
(ID 272927901) e apresentou as razões do apelo em 29/03/2023 (ID 272927954).

Desta feita, o recurso de apelação criminal de ID 272927953, subscrito pelo advogado
Dr. Reinaldo Leite Oliveira (OAB/MT n.o
12.971), não merece ser conhecido em face da apelante
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
, por ilegitimidade recursal, decorrente do vício na representação; sendo, em contrapartida, conhecido o apelo de ID 272927954, interposto em prol dela pela i. Defensoria Pública.

D’outro norte,
constatando-se que as apelantes
JUSSARA MENDES FERREIRA,

ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
e
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
não foram denunciadas tampouco condenadas nas penas do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
carecem de interesse recursal

os pedidos de absolvição do crime de integrar organização criminosa.

Da mesma forma, verificando-se no r. édito condenatório que o MM. Magistrado singular extinguiu a punibilidade de
JUSSARA MENDES FERREIRA,

ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
e
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
em relação ao delito tipificado no
art. 35 da Lei n.o 11.343/06
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, cujos efeitos equivalem aos da absolvição, tendo, ainda, concedido a todos os acusados o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, evidente que
inexiste interesse recursal

nos pleitos de pronúncia da prescrição/absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas
[comum a todas essas insurgentes], assim como nos
de revogação das prisões preventivas
[exclusivos de
JUSSARA
e
ELIANE
].

Ressalta-se, ainda, que no édito condenatório o d. juízo sentenciante fixou a pena-base da ré
ELDMAR FELIX DE SOUSA
no mínimo legal, de modo que também carece de interesse recursal o pedido de redução de sua sanção basilar no mínimo legal.

Com tais considerações,
de ofício,

NÃO CONHEÇO

do recurso arrazoado pelo advogado
Dr. Reinaldo Leite Oliveira, inscrito na OAB/MT n.o
12.971, em favor de
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
(
ID 272927953),
com esteio no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP,
por ilegitimidade recursal, decorrente do vício na representação; sendo, em contrapartida, conhecido o apelo de ID 272927954, interposto em prol dela pela i. Defensoria Pública.

Ademais, também
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos por (
i
)
JUSSARA MENDES FERREIRA e

ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA,

especificamente no que tange aos pedidos de
absolvição dos crimes de associação ao narcotráfico e integrar organização criminosa

e de
revogação de suas prisões preventivas
; (
ii
)
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
, no que se refere ao
pleito de absolvição do delito de integrar organização criminosa;
(
iii
)
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
, em relação aos requerimentos de
absolvição do crime de associação ao tráfico de drogas
; (
iv
) e
ELDMAR FELIX DE SOUSA
pertinente ao
requerimento de redução da pena-base para o mínimo legal
,

todos com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto a preliminar.

VOTO

(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos defensivos, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

De início, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão aos apelantes
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
e
ARYANE RABELO FRANCA
, devendo suas punibilidades serem extintas, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 110 e art. 109, inc. III c/c art. 115, todos do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, providência esta que deve ser estendida,
de ofício
, ao apelante
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, portanto, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, co
nsiderando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Ademais, depreende-se do édito condenatório que os apelantes
DJALMA PORTO OLIVEIRA
e
ARYANE RABELO FRANCA
já tiveram suas punibilidades extintas em relação ao crime de
associação ao narcotráfico
no próprio édito condenatório, como se verifica do trecho a seguir transcrito:

“
Não havendo recurso da acusação, declaro, desde já, extinta a punibilidade dos acusados

Aryane Rabelo França
, Adriana Aparecida Pereira, Eldmar Félix de Souza, Eliane Cavalcante de Oliveira,
Djalma Porto Oliveira
, Jussara Mendes Ferreira e Elpides Pereira Alves,
nos termos do art. 107, inciso IV, do CP, quanto ao delito de associação para o tráfico
e, remanescendo somente a pena relativa ao delito de tráfico de drogas (superior a 4 e inferior a 8 anos), fixo a eles o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sem substituição e suspensão condicional da pena”
(ID 272927892 - págs. 91/92). Destaquei.

Assim, remanescem apenas suas condenações pelo delito de
tráfico de drogas
, sendo que aos dois foram impostas as penas igualitárias de
05 anos e 10 meses de reclusão
.

Lado outro, no que se refere ao apelante
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
constata-se que restou condenado pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
às sanções respectivas de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
e
04 anos e 01 mês de reclusão
.

Portanto,
de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. III, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável para todos é de 12 anos.

Sucede que os três sentenciados fazem jus à redução do prazo prescricional pela metade, a teor do art. 115 do CP, pois, como
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
nasceu em
04/11/1948
, na data da sentença (
31/08/2022
) possuía mais de 70 anos; e, como
ARYANE RABELO FRANCA
e
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
nasceram, nessa ordem, em
08/09/1990
e
05/05/1989
, ao tempo dos fatos, que foram cometidos entre os anos de 2008 e 2009, ambos eram menores de 21 anos.

Logo, o prazo prescricional atinge o
quantum
de
06 anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida
em
27/03/2012

(
primeiro marco interruptivo
-
art. 117, inc. I, CP
) e, de acordo com a informação disponível no sítio eletrônico deste eg. Sodalício, a sentença penal foi publicada em
31/08/2022

(
segundo marco interruptivo
- art. 117, inc. IV, CP),
quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do
art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, porquanto
se passaram mais de 10 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição
previstos no art. 117 do Código Penal, sem que haja outras causas suspensivas ou interruptivas,
fica evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes
DIJALMA PORTO OLIVEIRA,

ARYANE RABELO FRANCA
e
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO,
ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo os nomes dos réus lançados em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade dos agentes, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

D’outro norte, a mesma providência não pode ser adotada em face da apelante
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
, pois depreende-se do édito condenatório que restou condenada pelo crime de
tráfico de drogas
à pena de
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
e pelo delito de
associação ao narcotráfico
à sanção de
4 anos e 1 mês de reclusão
.

Logo,
de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. III, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 12 anos
, o qual não foi ultrapassado entre as datas do recebimento da denúncia (27/03/2012) e da publicação da sentença (31/08/2022).

Por oportuno, ressalto que a prescrição virtual, além de ocorrer com base na pena em perspectiva [e não concretamente aplicada, como é o caso ora em análise], é inaceitável no ordenamento jurídico brasileiro, haja vista a ausência de previsão legal e o
óbice j
á pacificado
no excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive com repercussão geral reconhecida
, e também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula n.o 438
, a qual prevê ser “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Em sendo assim, totalmente incabível o pedido da apelante
LEIVA
para que seja pronunciada a prescrição virtual pelo crime de tráfico de drogas.

Destarte,
acolhendo

as prejudiciais de mérito
,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
DIJALMA PORTO OLIVEIRA
e
ARYANE RABELO FRANCA, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, para, com supedâneo no
art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR SUAS PUNIBILIDADE

pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Ainda,
de ofício
e
nos termos do art. 580 do CPP
, estendo a mesma providência ao apelante
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
e
EXTINGO A SUA PUNIBILIDADE
em relação aos delitos tipificados no art. 33 e no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, pelos quais restou condenado na ação penal n.o

0009100-72.2009.8.11.0004, nos termos do
art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o exame do mérito dos apelos por eles interpostos.

Lado outro,
rejeito
a prejudicial de mérito
arguida pela apelante
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA.

VOTO
(
PRELIMINAR
DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ainda como matéria preliminar, o apelante
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
suscita a
nulidade por carência de defesa técnica
, uma vez que a r. sentença penal condenatória foi prolatada em seu desfavor, sem que suas alegações finais tenham sido apresentadas.

Cumpre ressaltar que a fase de apresentação das alegações finais constitui o último e indispensável momento de manifestação das partes antes da prolação da sentença penal, revestindo-se, portanto, de natureza absolutamente essencial. Trata-se de etapa processual que materializa a consolidação das teses, argumentos e conclusões que refletem, de forma definitiva e substancial, a posição de cada parte no processo. Nesse contexto, as alegações finais não apenas representam o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas também se configuram como ato processual de ônus e dever às partes, indispensável à formação do convencimento do juízo.

Sua importância se revela ainda maior diante do fato de que este é o último instrumento à disposição das partes para influenciar diretamente a convicção do magistrado, contribuindo, de forma determinante, para o julgamento justo, equilibrado e em consonância com as garantias do devido processo legal.

Portanto, a inobservância dessa fase, seja por omissão, negligência ou má-fé do defensor, acarreta nulidade absoluta, por configurar manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A defesa técnica, nesses termos, não se resume a mera formalidade procedimental, mas se qualifica como garantia fundamental, de caráter inafastável e imprescindível, sem a qual não há processo penal válido. Desse modo, a simples ausência de apresentação dos memoriais, ainda que após regular intimação do advogado constituído, não pode, em hipótese alguma, ser imputada ao acusado, sob pena de transformar eventual desídia do patrono em inadmissível cerceamento de defesa.

Diante desse cenário, impõe-se ao magistrado, uma vez constatada a omissão do defensor, intimar pessoalmente o réu para que constitua novo advogado no prazo legal, garantindo-lhe, caso não o faça, a nomeação de defensor dativo, de forma a assegurar a efetiva apresentação das alegações finais e, por conseguinte, a plenitude da defesa.

Acerca do tema, preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Sob a ótica da defesa, como se trata da última oportunidade para se manifestar antes da sentença, não há dúvidas quanto à imprescindibilidade de sua apresentação, sob pena de evidente violação à ampla defesa. Na medida em que as alegações finais concentram e resumem as conclusões que representam a posição substantiva de cada parte, enquanto último ato que lhes pesa a título de ônus e colaboração na formação da sentença, como exigência da estrutura contraditória do justo processo da lei, é de todo evidente que sua ausência caracteriza nulidade absoluta. Afinal,
à luz da Constituição Federal (art. 5o, LIV e LV), a defesa técnica não é mera exigência formal, mas sim garantia insuprimível, de caráter necessário
. Portanto,
se o advogado constituído deixar de apresentar as alegações finais, apesar de ser regularmente intimado por duas vezes, essa circunstância não justifica que o acusado suporte as consequências danosas da desídia de seu defensor. Logo, verificada a negligência ou a má-fé do defensor, cabe ao juiz intimar o acusado para constituir novo advogado para a apresentação dos memoriais, sob pena de nomeação de defensor dativo
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Partindo dessas premissas e compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa prévia de
ALCIDES
foi apresentada em
11/03/2010
pela i. Defensoria Pública, que, na ocasião, reservou-se ao direito de apreciar o
meritum causae
ao final da instrução criminal (ID 272927388 - pág. 11).

Posteriormente, na data de
07/11/2016
, o réu juntou procuração outorgando poderes ao advogado Dr. Geancarlus Guterre, inscrito na OAB/GO sob o n.o 35.193, (ID 272927872 - págs. 51/52), o qual passou a representá-lo no presente processo e, inclusive, acompanhou-o na audiência realizada em
25/04/2017
, em que colhido o seu interrogatório e foi dada por encerrada a instrução criminal, com a abertura de prazo para as partes apresentarem as alegações finais (ID 272927871 - págs. 10/12).

Todavia, no dia
03/10/2019
foi certificado nos autos que “
decorreu o prazo da intimação de fls. 2197/2198, nos termos do art. 403, §3o do Código de Processo Penal, sem que a defesa dos denunciados (...) Alcides de Carvalho Portela apresentasse Alegações Finais em forma de Memoriais”
(272927864 - pág. 18). E, em
15/10/2019
, o oficial de justiça consignou que a tentativa de intimar pessoalmente o ora apelante, realizada em 07/10/2019, restou infrutífera (ID 272927864 - pág. 39).

Nada obstante a ausência das derradeiras alegações do denunciado, em
31/08/2022
, o MM. Magistrado singular prolatou a r. sentença penal e condenou
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP),
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.598 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nessa conjuntura, é evidente que o réu estava completamente indefeso, pois a Constituição Federal exige que os acusados sejam assistidos em todos os atos processuais e,
in casu
,
ALCIDES
não teve defesa técnica válida acerca das acusações que lhe foram imputadas, a caracterizar nulidade absoluta, incidindo a Súmula n.o 523 o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
”.

Nesse mesmo sentido esse eg. Sodalício já decidiu:

“
É indispensável a intimação dos réus para constituírem novo causídico, se o defensor público que atuava e suas defesas, foi devidamente intimado para apresentar alegações finais e quedou-se inerte.
Não providenciada a intimação dos réus, nem a nomeação de defensor dativo e sentenciado o feito sem as respectivas alegações finais, evidente o cerceamento do direito de defesa dos acusados.

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Inteligência da Súmula no. 523 do STF.
- Havendo a necessidade de nova análise das circunstâncias e ocorrência dos crimes, é prudente e mais técnico a anulação de toda a sentença para que o Magistrado a quo, após o oferecimento das alegações finais faltantes, profira nova sentença em relação a todos os apelantes”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0005162-46.2017.8.11.0018, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/11/2023). Destaquei.

Esse também é, há muito tempo, o posicionamento da Corte Cidadã:

“1. São nas alegações finais que se concentram e se resumem as conclusões que representam a posição substantiva de cada parte perante a imputação, consideradas à luz das provas, enquanto último ato de colaboração na formação da sentença. Assim, inviável o julgamento sem a devida consideração das razões finais defensivas.
2. A falta de alegações finais é causa de nulidade absoluta, uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa técnica sobre a prova produzida.

Caso o defensor de confiança do réu não apresente a referida peça processual, incumbe ao juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou só para o ato, tendo inteira aplicação do art. 265 do Código de Processo Penal.
3. Ordem concedida para anular o processo desde a fase do art. 500do Código de Processo Penal (redação anterior), a fim de que sejam apresentadas as alegações finais pela defesa
” (STJ - HC: 126301 SP 2009/0009321-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 31/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2011). Destaquei.

Com base em tais assertivas,
acolho a preliminar

suscitada pelo apelante ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
para
declarar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau em relação a ele
, devendo ser reaberto prazo para que seu defensor constituído apresente as alegações finais ou, caso permaneça inerte, que seja o acusado intimado pessoalmente para constituir novo patrono ou manifestar desejo de ser representada pela i. Defensoria Pública, para somente depois ser proferida nova sentença em relação ao referido apelante.

Via de consequência, julgo prejudicadas as demais teses arguidas no apelo interposto por
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA.

É como voto a preliminar.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
JUSSARA MENDES FERREIRA, ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LEIVA INACIA DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, DIJALMA PORTO OLIVEIRA, ALCIDES DE CARVALHO PORTELA, ARYANE RABELO FRANCA, ELDMAR FELIX DE SOUSA
e
ELPIDES PEREIRA ALVES
, nos anos de 2008 e 2009, na comarca de Barra do Garças/MT, juntamente com os corréus
Joseval Medeiros da Silva, Danilo Rezende Amaral, Laura Magna Faustino da Silva, Maurício Martins Oliveira, Rudney Rodrigues, Ivo Diolino da Silva, Adienes Alves Borges, Shelton Mann Ferreira, Cilene França Dantas Aguiar, Orgenio Queiroz Santana, Leandro Diolino de Souza, Ronimar Lima Rodrigues, Reginaldo Ribeiro Pantaleão, Ueides Rocha Gouveia, Uenes Brito dos Santos, Leydiane Alves de Oliveira
e
Débora Nayara Nero dos Santos
, praticaram o tráfico de drogas, além de terem se associado entre si, objetivando a mercancia espúria de drogas naquela localidade e nas cidades circunvizinhas.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, os acusados agiam das seguintes formas:

"
Vejamos, individualmente, em que consistia a responsabilidade dos denunciados enquanto integrantes dessas associações e todos os fatos em razão dos quais se faz imputada pelo Ministério Público a prática de infrações penais:

RUDNEY RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo "PINGUIM"

Nas circunstâncias supracitadas, o denunciado Rudiney, que se encontrava preso no presídio Pascoal Ramos em Cuiabá-MT, valendo-se de telefone celular organizava a compra e venda de drogas, na cidade de Barra do Garças-MT e cidades circunvizinhas comercializando drogas e aparelhos de telefones celulares, para tanto contava com o auxílio e conivência do agente prisional
UEIDES ROCHA GOUVEIA
.

O próprio Ueides confessa em seu interrogatório a entrega de drogas a presos.

A entrada de drogas na Cadeia também era feita através de membros da associação que jogavam porções de maconha e cocaína sobre o muro dos fundos do presídio, cuja droga era coletada por presos que ficavam em cela livre, fazendo "correria", denominação dada para reeducandos, em tese com bom comportamento, que servem as refeições aos demais presos. Estes reeducandos, as vezes até coagidos, distribuíam a substância entorpecente a membros da associação, segregados na Cadeia Pública, em especial LAURA E MAURÍCIO.

No entanto, em algumas oportunidades Policiais Militares que fazem a segurança externa da Cadeia Pública conseguiram apreender a droga, no momento em que fora lançada sobre o muro do presídio, conforme pode ser observado no BO de p. 174 do IP e Laudo de Constatação de fls. 176/178 do IP.

Sobressai ainda do caderno informativo que, no dia 31/07/2009, o denunciado
ELPIDES PEREIRA ALVES
tinha em depósito em sua residência, localizada na Rua Independência n° 2284, Jardim Mariano, nesta cidade, 154 (cento e cinquenta e quatro gramas) de pasta base de cocaína, para fins de mercancia sem autorização legal e regulamentar, conforme demonstra Auto de Apreensão de fls.190, e Laudo de constatação de fls. 191/192 do IP, droga esta pertencente a organização criminosa acima indicada.

Com as interceptações, a Polícia Judiciária constatou que no dia 18 de julho de 2009, o denunciado MAURÍCIO teria adquirido R$15.000 (quinze mil reais) de cocaína na cidade de Cuiabá-MT, a fim de ser comercializado nesta cidade.

Com estas informações, a Polícia Judiciária fez a abordagem de MAURÍCIO, na Rodovia BR 070, porém com ele nada foi encontrado, sendo preso nesta oportunidade em razão de uso de documento falso.

Todavia, a continuação das interceptações demonstrou que a droga teria chegado nesta cidade, através de outro membro do bando, sendo este conhecido pela alcunha de "Cabelo", o qual veio de Cuiabá de ônibus. A droga trazida de Cuiabá-MT foi distribuída entre os membros da organização, para ser revendida nesta cidade, sendo a pessoa de
ELPIDES PEREIRA ALVES
responsável pela distribuição da droga.

Portanto, a droga apreendida na residência de
ELPIDES PEREIRA ALVES
pertencia a organização criminosa em apreço, sendo parte de um montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) adquiridos em Cuiabá-MT pelo codenunciado MAURÍCIO.

Conforme demonstram os áudios da interceptação telefônica em anexo, por várias vezes RUDINEY, intermediou, junto com os denunciados MAURÍCIO e JOSEVAL, LAURA e JUSSARA, entre outros a compra de drogas, inclusive referidos áudios demonstram que de uma única vez foi adquirido R$15.000,00 (quinze mil reais) de cocaína, a qual foi distribuída entre os membros da organização.

As interceptações demonstram que o denunciando, enviou drogas para cidade de Querência e Água Boa-MT.

Do conjunto dos áudios anexados aos autos conclui-se que, o denunciado Rudiney juntamente com Maurício chefiavam uma organização criminosa, sendo responsáveis pela aquisição de drogas, transporte e ainda de comandarem rede de vendedores. Além disso, chegaram a planejar atentado contra ao Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças-MT.

Os áudios das interceptações demonstram ainda que, o denunciado Rudiney recebia drogas no presídio e as comercializava, sendo Maurício a pessoa que adquiria a substância entorpecente.

MAURÍCIO MARTINS OLIVEIRA

As investigações demonstram que Maurício comandava a organização criminosa, comprando drogas na cidade de Cuiabá-MT e distribuindo aos demais membros, com participação efetiva de sua companheira Leiva, de seu pai e de seu irmão Djalma.

Os áudios oriundos da interceptação telefônica demonstram que Maurício mantinha constante contato telefônico com Rudiney, vulgo Pingüim, quando então articulavam o comércio ilícito de drogas em Barra do Garças e região.

As interceptações demonstravam várias negociações de Maurício objetivando a aquisição de drogas, cabendo destaque a aquisição de cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais) de cocaína no dia 18 de julho do corrente ano, oportunidade que Mauricio foi pessoalmente até a cidade de Cuiabá comprar a substância entorpecente. Os áudios demonstram ainda que, a referida droga foi distribuída entre os membros da organização e então comercializada.

Na oportunidade do transporte da droga acima indicada, a Polícia Civil supondo que a substância entorpecente estava em poder de Mauricio, quando este retornava de Cuiabá-MT, fez sua abordagem, porém nada foi encontrado, no entanto Maurício foi preso por uso de documento falso.

Em continuidade as investigações, a Polícia Judiciária, através de escutas telefônicas autorizadas, tomou ciência que a droga já estava em Barra do Garças-MT, tendo sido transportada por outro membro da associação conhecido por "
cabelo
", via ônibus e entregue a LEIVA, companheira de Maurício.

Com a prisão, Maurício recebeu um aparelho celular na Cadeia e continuou a comandar o tráfico em Barra do Garças-MT.

Observa-se ainda que, Mauricio utilizava o LAVA JATO de seu pai, o qual tinha pleno conhecimento, para fazer reuniões sobre a mercancia de substância entorpecente nesta cidade.

LEIVA INÁCIO DE OLIVEIRA

Segundo ficou apurado nas investigações, a denunciada LEIVA, que é esposa de Mauricio, participava efetivamente da mercancia de drogas, auxiliando seu companheiro na distribuição da substância entorpecente, mantendo contato com os demais membros e distribuindo a droga para os vendedores.

JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA, VULGO "NEGÃO"

Consta dos autos que, o denunciado recebia drogas de PINGUIM e MAURÍCIO e comercializava nesta cidade.

Os áudios da interceptação telefônica, demonstra com clareza que o mesmo praticava a mercancia nesta cidade, e que este tinha fortes ligações com os membros da organização, constando das transcrições da interceptação telefônica vários diálogos de "NEGÃO" com MAURÍCIO, os quais tratam de assuntos relacionados ao tráfico, demonstrado, ligação efetiva e estável na mercancia de substância entorpecente nesta cidade.

O denunciado tinha ainda a tarefa de arrecadar o dinheiro da venda de drogas e fazer os respectivos depósitos bancários, em contas previamente indicadas por MAURÍCIO ou PINGUIM.

ELDMAR FELIX DE SOUZA

Auxiliava seu esposo Joseval na comercialização de drogas, conforme restou demonstrado na interceptação telefônica, Joseval, via telefone alertou a companheira que em caso de busca domiciliar em sua casa deveria Eldmar jogar a droga no vaso sanitário e dar descarga, portanto era cúmplice de seu marido.

DANILO REZENDE AMARAL

Consta do caderno informativo que, o denunciado DANILO, era membro efetivo da organização, cuja droga a ele era repassava a fim de ser comercializada na cidade de JUSSARA-GO.

Ademais, a interceptação telefônica demonstra que DANILO mantinha constante contato telefônico com Joseval onde discutiam a compra e venda de drogas.

Danilo na verdade era mais dos vendedores de drogas da organização, inclusive as investigações demonstram que este depositava valores na conta do irmão de MAURÍCIO, dinheiro este proveniente do tráfico.

LAURA MAGNA FAUSTINO DA SILVA

A denunciada é amásia de Pingüim, participando de forma efetiva na associação, vendendo e distribuindo drogas nesta cidade.

A denunciada LAURA presa na Cadeia Pública desta cidade articulava a entrada de drogas e celulares no presidio, mantendo contanto telefônico com os membros da organização.

IVO DIOLINO DA SILVA

Era um dos responsáveis pela distribuição da droga aos vendedores nesta cidade e região, mantinha contanto constante com PINGUIM.

O denunciado juntamente com Shelton organizava a distribuição da droga remetida a esta cidade por PINGUIM e MAURÍCIO.

Cabe destacar que, ELPIDIO, pessoa responsável por transportar drogas do bando, ao ser preso em flagrante na cidade de Aragarças-GO afirmou que a pessoa que lhe havia entregado a droga era IVO, fato este que está confirmado nos áudios da interceptação telefônica, portanto a participação do denunciado como já dito era na organização da distribuição da droga, bem como na venda, atuando de forma efetiva e estável no comércio proscrito.

RONIMAR LIMA RODRIGUES

O denunciado Ronimar por ser preso na Cadeia Pública de Barra do Garças era o responsável pela venda de drogas na Cadeia, bem como de aparelhos celulares, mantendo com frequência conversas telefônicas com a codenunciada LAURA.

ORGENIO QUEIROZ SANTANA

As informações constantes demonstram que, o denunciado ORGÊNIO, por ser preso da Cadeia Pública desta cidade era responsável pela distribuição de drogas no interior do presidio, entregando de cela em cela. Também entregava aparelho celulares.

DJALMA PORTO OLIVEIRA, VULGO "BAIANO"

Sobressai das investigações que, o denunciado DJALMA PORTO auxiliava seu filho MAURÍCIO na venda de drogas, inclusive utilizava o LAVA JATO de sua propriedade para realização de reuniões ligadas ao tráfico de substância entorpecente, bem como efetuava entrega de drogas.

Pela investigação observa-se que, o denunciado recebia dinheiro oriundo da venda de drogas, distribuindo com os demais membros, cumprindo determinação de seu filho MAURÍCIO.

DJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO

observa-se que, o denunciado DJALMA, que é irmão do codenunciado MAURÍCIO fornecia sua conta corrente, Banco Bradesco, agência 3292-1, conta corrente n° 0042136-7, para que fossem depositados valores oriundos da venda de drogas.

DJALMA também era responsável em fazer o saque do dinheiro arrecadado e sob coordenação do irmão Mauricio efetuar a divisão de lucros.

UENES BRITO DOS SANTOS, vulgo "Bere"

Apurou-se que, o denunciado UENES vendia e comprava drogas para RUDINEY, vulgo "Pinguim", mantendo constante contato telefônico com o mesmo.

SHELTON MANN FERREIRA

Sobressai dos autos que, o denunciado mantinha forte relacionamento com "Pinguim", sendo que participava de forma ativa na distribuição de drogas nesta cidade, por várias vezes, a mando de "Pinguim" pegou drogas com LEIVA esposa de Maurício.

Apurou-se ainda, que Shelton entregou em diversas oportunidades drogas ao Moto Taxista Elpídio, a fim de que este realizasse entregas, inclusive na cidade de Querência-MT.

O denunciando tinha trânsito livre no Lava Jato do pai de Maurício, onde inclusive pegou 1,6 Kg de drogas.

Das escutas telefônicas autorizadas conclui-se que, Shelton juntamente com Ivo Diolino eram os responsáveis pela distribuição da droga em Barra do Garças, remetida por MAURÍCIO E PINGUIM, sendo que na casa de SHELTON foi apreendida balança de precisão com resquícios de cocaína, o que demonstra ainda mais sua efetiva participação na organização criminosa.

Cabe destacar que, os áudios da interceptação demonstram que SHELTON praticava de forma reiterada o tráfico de drogas nesta cidade, mantendo relacionamento com os membros da organização de forma estável e efetiva.

ARYANE RABELO FRANÇA

De acordo com a investigação realizada pela Polícia Judiciária, a denunciada tinha conhecimento total de que seu marido Shelton praticava a mercancia de substância entorpecente nesta cidade, para tanto o auxiliava na prática delitiva.

Apurou-se que, a denunciada vendia e armazenava drogas pertencente ao bando.

As interceptações telefônicas demonstram de forma clara que Aryane auxiliava seu companheiro SHELTON na distribuição de drogas, sendo que em uma ligação SHELTON oferece para que sua esposa Aryane comercializasse determinada quantidade de drogas, já que ela era de confiança.

Portanto, a indicada Aryane tinha participação efetiva e estável dentro da organização criminosa.

LEANDRO DIOLINO DE SOUZA

Comprava drogas de Pinguim, através de Shelton e revendia nesta cidade. Na mercancia de substância entorpecente era auxiliado por sua esposa Adriana. Também intermediava vendas de drogas para PINGUIM. Os áudios demonstram que, o denunciado efetuava negociação de drogas com outros membros da organização, como JUSSARA E LAURA.

ADRIANA APARECIDA PEREIRA

Esposa de Leandro, sua atuação consistia em auxiliar o marido na venda de drogas nesta cidade, possuindo conhecimento pleno da atuação de Leandro

ELPIDES PEREIRA ALVES

Responsável pelo transporte de drogas, entregando nesta cidade e cidade vizinhas (Agua Boa, Ribeirão Cascalheira, Aragarças e Jussara-GO), utilizando para tanto sua motocicleta.

Foi preso na cidade de Aragarças-GO, transportando drogas, pertencente a PINGUIM.

Elpides também fazia depósitos na conta corrente de Djalma, irmão de MAURÍCIO, cujos valores era proveniente do tráfico. Sua conta pessoal também foi utilizada pela organização, sendo o denunciado remunerado para tal fim.

Na residência do denunciado foi apreendida 154 (cento e cinquenta e quatro gramas) de pasta base de cocaína, sendo esta de propriedade da organização criminosa, que foi repassada ao mesmo através de Shelton.

Portanto, o denunciado tinha a incumbência de transportar e armazenar drogas.

JUSSARA MENDES FERREIRA

Comercializava drogas nesta cidade, adquiridas com PINGUIM. Fazia entrega em cidades vizinhas, valendo-se dos serviços do Moto taxista e denunciado ELPIDIO. Observa-se que, Jussara mantinha contato telefônico com vários membros da organização, em especial PINGUIM e LAURA entre outros, demonstrando vínculo com a organização.

ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Esposa de Ivo Diolino, auxiliava o marido na compra, venda e distribuição de drogas, nesta cidade.

A prova de que Eliane auxiliava o marido é cabalmente demonstrada na interceptação telefônica, quando a denunciada orienta IVO que está na cidade de Canarana-MT, para que este tome cuidado, pois em razão de um assalto a banco na cidade de Paranatinga-MT, teria muitos Policiais na redondeza.

CILENE FRANÇA DANTAS AGUIAR

Sua atuação consistia em comercializar drogas na Cadeia Pública desta cidade, bem como promover a entrada de aparelhos celulares.

REGINALDO RIBEIRO PANTALEÃO

Atuava no tráfico de drogas na Cidade de Jussara-GO, cuja droga era adquirida, junto com Joseval, vulgo Negão. Os áudios demonstram contato reiterado do denunciado com a organização criminosa, através de Joseval.

ADIENES ALVES BORGES, VULGO "CABELO"

Foi a pessoa responsável pelo transporte de R$ 15.000,00 de drogas adquiridos por Maurício, transportando referida droga da cidade de Cuiabá até Barra do Garças, onde a droga foi distribuída entre os integrantes do bando. Na oportunidade, constatou-se através da interceptação telefônica que o denunciado transportou a droga de ônibus. A substância entorpecente foi adquirida pelo denunciado Mauricio conforme já citado.

ALCIDES DE CARVALHO PORTELA

O denunciado adquiria droga com PINGUIM, para comercializar nesta cidade. Seu vínculo com a associação encontra-se caracterizado, já que mantinha constantes contatos telefônicos com PINGUIM, inclusive por ocasião da prisão de ELPIDIO, o denunciado a mando de PINGUIM contratou advogado para Elpidio.

UEIDES ROCHA GOUVEIA

Do apurado no caderno informativo observa-se que, o denunciado UEIDES, valendo-se de seu cargo, (agente prisional), facilitava a entrada de drogas na Cadeia de Barra do Garças-MT, inclusive em seu interrogatório confessa parcialmente os fatos. Das investigações conclui-se que, o denunciado além de facilitar a entrada de drogas na Cadeia, este repassava informações ao grupo criminoso.

LEYDIANE ALVES DE OLIVEIRA e DÉBORA NAYARA NERO DOS SANTOS

Conforme acima demonstrado, as denunciadas foram flagradas no dia 23/05/2009, na Avenida Jaime Campos, próximo a rotatória do Bairro Piracema, nesta cidade, transportando 0,48 g (quarenta e oito gramas), de maconha que deveria ser entregue para a co-denunciada LAURA, que a época estava segregada na Cadeia Pública desta cidade, a fim de ser comercializada no interior do presidio”
.

Por tais fatos, os ora apelantes foram denunciados e condenados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sendo que, em relação
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA PEREIRA, DIJALMA PORTO OLIVEIRA, ELDMAR FELIX DE SOUSA, ARYANE RABELO FRANCA
e
ELPIDES PEREIRA ALVES
houve a extinção de suas punibilidades, com fulcro no art. 107, inc. IV, do CP, pela conduta descrita no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses de mérito arguidas pelos insurgentes.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Nada obstante as apelantes
JUSSARA, ELIANE, LEIVA, ADRIANA
e
ELDMAR
pretendam ser absolvidas do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sob o viés da insuficiência probatória, a razão não lhes assiste.

A
materialidade da infração penal
restou demonstrada mediante a transcrição da interceptação telefônica (ID 272927374 - págs. 31/52; ID 272927375 - págs. 1/52; ID 272927376 - págs. 1/53; ID 272927377 - págs. 1/37; ID 272927379 - págs. 2/39; ID 272927380 - págs. 1/60; ID 272927380 - págs. 1/64; ID 272927381 – págs. 1/67), portaria de instauração do inquérito policial (ID 272927379 - págs. 40/42), boletins de ocorrência (ID 272927382 - págs. 47/48), autos de apreensão (ID 272927382 - pág. 49; ID 272927383 - Pág. 28), laudos de constatação (ID 272927382 - págs. 51/52; ID 272927383 - págs. 30/31), que atestaram a presença de
41,187g de MACONHA na porção apreendida na posse de
Débora Nayara Nero dos Santos
e
Leydiane Alves de Oliveira
e de
149,237g de COCAÍNA naquela apreendida na residência de ELPIDES PEREIRA ALVES
, laudo de exame pericial de objetos destinados ao tráfico (ID 272927385 - págs. 4/7), que atestou a existência de resquícios de COCAÍNA na balança de precisão apreendida na residência de
Shelton Mann Ferreira
, relatório relativo às interceptações telefônicas (ID 272927859 - págs. 16/42) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
prova material do tráfico de drogas
, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Logo, ainda que não tenha havido a apreensão de entorpecentes na posse de todos os apelantes, por inexistirem dúvidas de que os réus agiram em coautoria no cometimento do narcotráfico, o confisco de uma porção de maconha com as coacusadas

Débora Nayara Nero dos Santos
e
Leydiane Alves de Oliveira
e outra de pasta base de cocaína na residência do ora insurgente
ELPIDES PEREIRA ALVES
é o que basta para a prova da materialidade delitiva.

Ademais, destaca-se que, nada obstante a
Lei n.o 11.343/06 estabeleça que, em regra, é exigido o exame toxicológico definitivo para se aferir a materialidade da conduta, a existência de laudo preliminar em que certificadas a natureza e quantidade do narcótico, com juízo de certeza idêntico ao laudo definitivo, desde que elaborado em
procedimento e com conclusões equivalentes
, é documento hábil à comprovação da ocorrência material do tráfico, sendo incabível acolher a apontada deficiência probatória.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que,
"embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, isso não elide a possibilidade de que outros meios façam tal comprovação
, desde que possuam grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes, quando elaborado por perito criminal
"
(AgRg no HC 660.469/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.a REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). Destaquei.

Da mesma forma é o posicionamento da c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NO QUE TOCA A UM DELES – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1.1) ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO SE A MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS
– 1.2)

TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITUOSA NO QUE TANGE A UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – ANEMIA PROBATÓRIA QUE IMPLICA NA REFORMA DO ÉDITO CONDENATÓRIO NESSE PONTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – REJEIÇÃO – SANÇÃO BASILAR PROPORCIONALMENTE RECRUDESCIDA PELA IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – QUANTUM DE PENA FINAL IRRETOCÁVEL QUE IMPLICA NA MANUTENÇÃO DO REGIME IMPOSTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2.o, A DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1)
A causa de pedir da absolvição fundamentada na suposta ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser rechaçada se o laudo definitivo de drogas não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre in casu;

(...)”
(N.U 1000746-62.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021). Destaquei.

Assim,
in casu
, são válidos os laudos preliminares de constatação de
ID 272927382 - págs. 51/52 e ID 272927383 - págs. 30/31 para comprovar a ocorrência material do comércio malsão, porque dotados de certeza idêntica a do definitivo, visto que elaborados em procedimento equivalente e certificados por peritos oficiais, dando a certeza necessária para atestar a presença de
MACONHA
e
COCAÍNA
nas substâncias apreendidas.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os insurgentes no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

As apelantes
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

e
ADRIANA APARECIDA PEREIRA

utilizaram-se da garantia constitucional ao silêncio.

A recorrente
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
, em seu interrogatório judicial, conquanto tenha admitido que, durante seu relacionamento com o corréu
Maurício Martins Oliveira
, praticou o tráfico de drogas, mas que por tal delito já foi processada, condenada e cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta; em relação aos fatos ora em análise negou qualquer envolvimento, alegando que, à época, já não mantinha vínculos com tal atividade antijurídica. Disse suspeitar que terceiros possam ter utilizado seu número telefônico para realizar contatos que ensejaram sua inclusão na presente denúncia.

Relatou que, mesmo após a prisão de
Maurício
, sofreu reiteradas ameaças por parte dele, que prometia colocar drogas em seus pertences ou explodir sua residência. Por esse motivo, manteve alguns contatos telefônicos com ele, de forma forçada e contrária à sua vontade.

Aduziu que, em razão dessas ameaças, ajuizou ação de violência doméstica, a qual se encontra em trâmite, aguardando sentença. Confirmou que
Maurício
está preso em Cuiabá e que as ameaças e sua condição de vulnerabilidade teriam contribuído para seu envolvimento formal no presente processo.

Ao ser questionada pela defesa, negou qualquer relação com o coacusado
Ueides Rocha Gouveia
, afirmando não o conhecer nem jamais ter tido qualquer vínculo ou participação em condutas associadas a ele.

A apelante
ELDMAR FELIX DE SOUSA
, interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou que, à época dos fatos, convivia com seu esposo, o corréu
Joseval Medeiros da Silva
, porém não tinha conhecimento sobre qualquer atividade ilícita por parte dele, afirmando que ele saía de casa dizendo que ia trabalhar como pedreiro e que o casal só se encontrava à noite.

Alegou não ter presenciado qualquer ato relacionado ao tráfico de drogas, bem como desconhecer o envolvimento do marido com tal prática. Ao ser confrontada sobre interceptações telefônicas nas quais teria sido orientada a se desfazer de objetos ilícitos diante da aproximação da polícia, afirmou não se recordar dos diálogos, tampouco reconheceu sua voz nas gravações reproduzidas em audiência. Negou, também, que seu esposo lhe tenha ordenado que descartasse qualquer objeto no vaso sanitário.

Disse desconhecer o desfecho processual do marido, não sabendo se ele foi condenado ou absolvido. Por fim, destacou que sua vida sempre foi voltada ao trabalho como cabeleireira e manicure, que nunca teve interesse em se envolver nas atividades do marido, acreditando, de boa-fé, que este efetivamente trabalhava como pedreiro.

Elpides Pereira Alves
, em audiência, contou que, no presente processo, firmou acordo de colaboração premiada na fase policial, comprometendo-se a ratificar em juízo os fatos anteriormente narrados. Esclareceu que sua participação na associação consistia, essencialmente, no transporte de entorpecentes e na realização de depósitos bancários.

Descreveu ter realizado três viagens para transporte de drogas: a primeira até Água Boa/MT, acompanhado da ora apelante
JUSSARA
, ocasião em que sabia estar transportando algo ilícito, embora desconhecesse, inicialmente, tratar-se de drogas; a segunda, até Ribeirão Cascalheira/MT, na qual confirmou saber tratar-se de uma pedra de entorpecente, sem, contudo, ter conhecimento exato da quantidade. Afirmou que ambas as ordens foram repassadas por
Rudney Rodrigues dos Santos
, conhecido como “Pinguim”, com quem se comunicava exclusivamente por telefone, tendo sido apresentado a ele por
JUSSARA
.

Na terceira viagem, recebeu de
Ivo Diolino da Silva
154g de pasta base de cocaína, com a incumbência de entregar a uma pessoa na cidade de Jussara/GO. Contudo, não localizando o destinatário, retornou a Barra do Garças/MT, sendo preso em Aragarças/GO, após monitoramento por meio de interceptações telefônicas. Esclareceu que, na ocasião, utilizava uma motocicleta de propriedade de sua esposa, e não de “Pinguim”, como consta na denúncia.

Afirmou, ainda, que realizou um depósito no valor de R$ 1.000,00, a mando de
Rudney
, em conta bancária de um indivíduo identificado apenas como “Dijalma”, cuja identidade completa não soube informar. Relatou que recebeu esse montante de um homem desconhecido, que usava capacete e não retirou o equipamento durante todo o encontro. Negou que sua conta bancária tenha sido utilizada de forma habitual para movimentações financeiras oriundas do tráfico, esclarecendo que, inclusive, possuía saldo negativo à época. Por fim, afirmou não conhecer pessoalmente outros envolvidos além de
JUSSARA
, Pinguim e
Ivo
, restringindo sua atuação às atividades descritas.

A coacusada
Aryane Rabelo França
, no curso da instrução criminal, esclareceu que, entre os anos de 2008 e 2009, manteve relacionamento com o corréu
Shelton Mann Ferreira
, pai de seu filho, passando a conviver com ele de forma mais constante após o nascimento da criança, em julho de 2009. Declarou que, embora tenha sido conduzida à delegacia e presa temporariamente por cinco dias, não possui qualquer envolvimento com os fatos ora imputados, negando ter armazenado ou auxiliado na venda de entorpecentes.

Disse que conheceu
LEIVA
, esposa de
Maurício
, no período em que esteve presa provisoriamente. Afirmou não conhecer os acusados
Maurício, Rudney
(Pinguim),
Elpides
e
Leandro
. Sobre a interceptação telefônica que consta nos autos, esclareceu que atendeu ligações no telefone de
Shelton
sem saber, à época, quem era o interlocutor, embora admitisse que o visor do aparelho identificava o nome de quem ligava.

Leandro Diolino de Souza
, em seu interrogatório em juízo, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e não reconheceu ter adquirido entorpecentes do corréu
Rudney
, vulgo Pinguim, ou de qualquer outro indivíduo citado na denúncia. Esclareceu que mantinha contato com Pinguim exclusivamente por meio de conversas telefônicas, as quais se destinavam a pedidos de auxílio financeiro, visto que, à época, tal sujeito encontrava-se preso e costumava solicitar valores para sua subsistência no ambiente carcerário.

Disse que, em determinado momento, buscou adquirir uma arma de fogo, motivado por ameaças que vinha sofrendo, razão pela qual procurou auxílio junto a Pinguim. Contudo, afirmou que tal negociação não se concretizou. Explicou que as conversas telefônicas interceptadas, nas quais se discutem valores, dizem respeito a essa tentativa de aquisição de arma, não tendo qualquer relação com tráfico de drogas.

Ressaltou, ainda, que sua esposa, a ora apelante
ADRIANA,
não possuía qualquer participação nas atividades ilícitas descritas, negando veementemente que ela atuasse como intermediadora na venda de entorpecentes. A respeito dos diálogos interceptados que mencionam depósitos e transferências de valores, afirmou que se tratavam, na realidade, de empréstimos concedidos a Pinguim, a título de retribuição pela ajuda que ele próprio recebeu quando esteve preso anteriormente.

Adienes Alves Borges
, ao ser interrogado no curso da instrução processual, negou de forma categórica qualquer envolvimento com o transporte de drogas supostamente contratado por
Maurício Martins Oliveira
, afirmando que jamais realizou o transporte de narcóticos entre Cuiabá/MT e Barra do Garças/MT.

Esclareceu conhecer a apelante
LEIVA
somente de vista, por vê-la durante visitas que ela fazia ao marido na unidade prisional, mas negou manter qualquer relação pessoal ou vínculo com ela. Quanto a
Maurício
, informou que também o conheceu apenas superficialmente, quando ambos estiveram presos na cadeia pública de Barra do Garças/MT, não havendo qualquer tipo de contato fora do ambiente carcerário, tampouco qualquer envolvimento em atividades ilícitas.

Ao ser confrontado com as interceptações telefônicas constantes dos autos, especialmente aquelas em que se faz referência ao transporte de drogas no valor de R$ 15.000,00, negou reconhecer sua voz nas gravações, bem como qualquer relação com as conversas transcritas. Afirmou, ainda, que não dividiu cela com
Maurício
e reiterou não possuir qualquer vínculo com ele, tampouco com os demais acusados.

A seu turno,

o investigador da Polícia Judiciária Civil
Weldhson José Batista da Silva
esclareceu em audiência que participou ativamente das investigações que deram origem ao presente processo, voltadas à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Relatou que a operação foi denominada “Entre Rios” e teve início após a prisão de um indivíduo em posse de quantidade expressiva de maconha. Durante a oitiva desse preso, ele forneceu informações relevantes que permitiram identificar outros membros da organização criminosa, entre eles
Joseval Medeiros da Silva
, vulgo “Negão”, apontado como um dos líderes do grupo.

Esclareceu que, a partir dessa identificação, foram desenvolvidas diversas diligências, inclusive interceptações telefônicas, que permitiram constatar a existência de uma associação criminosa, na qual os integrantes compartilhavam custos e lucros decorrentes do tráfico de drogas, especialmente no fornecimento de entorpecentes para a região de Barra do Garças/MT e cidades vizinhas, como Jussara/GO, onde
Danilo Rezende Amaral
exercia a função de distribuidor.

Afirmou que o grupo utilizava diversos artifícios para dissimular a atividade ilícita, como o emprego de codinomes e termos cifrados — a exemplo de “moto” para se referir a drogas -, além da utilização de um lava-jato como fachada para lavagem de dinheiro.

Ressaltou que
Maurício
e sua esposa,
LEIVA
, tinham papel central na organização, sendo responsáveis pela logística e pela distribuição das substâncias ilícitas, e que outros integrantes, como
Rudney
, conhecido como “Pinguim”, e aquele de alcunha “Pizza”, também possuíam funções relevantes, este último atuando como mototaxista incumbido do transporte dos entorpecentes.

Narrou, ainda, que ocorreram desentendimentos internos no grupo, como no episódio em que
LEIVA
teria retirado uma carga de drogas sem autorização, o que gerou discussões entre os membros. Finalizou esclarecendo que, apesar de algumas apreensões bem-sucedidas, em outras ocasiões parte dos entorpecentes não foi localizada, diante da elevada capacidade de organização do grupo e das dificuldades operacionais enfrentadas pela polícia.

O policial
Abel César Silva França
declarou judicialmente ter participado das investigações que culminaram na operação realizada pela Polícia Judiciária Civil entre os anos de 2008 e 2009, destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Relatou que a investigação teve início a partir da prisão, pela Polícia Militar, de um indivíduo em posse de quantidade considerável de droga, o qual, em depoimento, revelou o envolvimento de
Joseval Medeiros da Silva
, circunstância que levou à intensificação das diligências pela equipe policial.

Explicou que
Joseval
mantinha conexões com diversos investigados, destacando-se
Laura Magna Faustino da Silva
, então companheira de
Rudney

Rodrigues
, que estava preso, a qual possuía vínculo com
Ronimar Lima Rodrigues
, responsável por auxiliar na comercialização de entorpecentes.

Informou que
Rudney
possuía relação direta com
Maurício
e sua esposa
LEIVA
, integrantes destacados do grupo, além de manter forte vínculo com
JUSSARA
, que, segundo o depoente, desfrutava de grau de confiança superior ao de
Laura
. Esclareceu que
Elpides Pereira Alves,
conhecido como mototaxista, realizava transporte de drogas, sendo que, em uma ocasião, por equívoco, levou entorpecentes até a cidade de Jussara/GO, quando, na verdade, deveria entregar a uma pessoa homônima residente em Barra do Garças/MT, vindo a ser preso após barreira policial montada com apoio da Polícia Militar.

Esclareceu que
ADRIANA
era companheira de
Leandro Diolino de Souza
, outro integrante do grupo, e que
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
, esposa de
Joseval,
também participava ativamente das atividades ilícitas, sendo responsável por atender ligações e fornecer drogas na ausência do companheiro.

Renato Rocha Martins
, policial civil, ao depor em juízo, declarou que participou da operação desencadeada entre os anos de 2008 e 2009, destinada à apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contudo, frisando que não atuou desde o início das investigações, pois foi transferido para Barra do Garças/MT somente no ano de 2009, quando passou a integrar a equipe que já realizava as interceptações telefônicas.

Informou que, a partir da análise dos áudios captados, foi possível realizar diversas prisões, destacando o caso de
Elpides
, vulgo “Mototaxista”, que, por erro de interpretação, levou uma carga de entorpecentes até a cidade de Jussara/GO, quando, na realidade, o destinatário seria uma pessoa homônima residente em Barra do Garças.
Elpides
foi preso na viagem de retorno, após abordagem realizada em barreira policial montada com o apoio da Polícia Militar.

Acrescentou que, após sua prisão, esse coacusado colaborou espontaneamente, fornecendo informações relevantes sobre a dinâmica do grupo delituoso, os indivíduos para quem trabalhava, os depósitos realizados e as movimentações de drogas.

Destacou que os principais articuladores da organização eram
Rudney
, conhecido como “Pinguim”,
Maurício
e
Joseval
, vulgo “Negão”. Embora liderassem núcleos distintos, havia intensa colaboração entre eles.

Informou que
Maurício
mantinha contato direto com fornecedores bolivianos, sendo o responsável por abastecer a maior parte dos membros da associação. Apesar de estar preso,
Rudney
continuava a comandar as operações externas por meio de ligações telefônicas, contando com a atuação de
JUSSARA
,
Ivo Diolino
,
Leandro
e
Laura
, então sua companheira, que, mesmo custodiada, permanecia operando o tráfico.

Relatou que
LEIVA
, esposa de
Maurício
, possuía papel relevante na associação, sendo responsável tanto por armazenar quanto por vender entorpecentes. Citou, como exemplo, uma situação em que
LEIVA
encontrou uma carga de droga escondida e, posteriormente, permaneceu com o material.

Em derradeiro, o investigador
Raimundo Oliveira Silva Neto
relatou no curso da fase instrutória ter participado da operação denominada “Entre Rios” a partir de meados de julho de 2009, atuando no apoio às diligências e investigações.

Informou que, no decorrer das apurações, restou evidenciado que havia uma associação estruturada para o tráfico de drogas, composta por dois grandes núcleos interligados: um liderado por
Maurício Martins de Oliveira
e
Rudney Rodrigues
, vulgo “Pinguim”; e outro chefiado por
Joseval Medeiros da Silva
, conhecido como “Negão”.

Esclareceu que cada grupo possuía seus próprios distribuidores e pessoas de confiança, embora mantivessem colaboração mútua, especialmente quando se tratava de grandes carregamentos de drogas. O grupo de
Joseval
mantinha vínculos fortes com pessoas radicadas em Aragarças e Jussara, no Estado de Goiás, enquanto
Maurício
e Pinguim concentravam suas operações em Barra do Garças/MT e região.

Narrou que
Rudney
, mesmo preso, comandava o narcotráfico por meio de celulares introduzidos na unidade prisional, sendo auxiliado diretamente por sua então companheira
Laura
, que também operava a venda de entorpecentes mesmo enquanto custodiada.

Acrescentou que
Ronimar,
também preso à época, atuava dentro do presídio, facilitando o transporte de drogas entre celas, bem como a entrada de aparelhos celulares.

Sobre
Danilo Rezende Amaral
e
Reginaldo Pantaleão
, informou que ambos mantinham relações diretas com
Joseval
, participando ativamente das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo.

Referente a
Adienes
, esclareceu que este era parceiro de
Maurício,
tendo ficado responsável por transportar uma carga de entorpecentes oriunda de Cuiabá. Na ocasião, foi preso em posse de documentos falsos, embora a droga não tenha sido apreendida.

Relatou que
Aryane Rabello França
, esposa de
Shelton
, participava das atividades criminosas, sendo responsável por guardar drogas a pedido de seu companheiro, conforme ficou demonstrado nas interceptações telefônicas. Em determinado momento,
Shelton
chegou a cogitar se seria mais vantajoso que
Aryane
realizasse as vendas diretamente.

Informou, ainda, que
Leydiane Alves de Oliveira
e
Débora Nayara Nero dos Santos
também estavam vinculadas ao grupo, sendo flagradas durante o transporte de entorpecentes.

Por fim, esclareceu que
Elpides
atuava como transportador de drogas e que, em certa ocasião, recebeu ordem para entregar a carga a uma pessoa residente em Jussara/GO, quando, na realidade, o destinatário seria uma mulher de nome Jussara, residente em Barra do Garças/MT, o que gerou confusão e atraso na entrega. Referiu, também, que a organização fazia uso de métodos como o lançamento de drogas no pátio do presídio, facilitado pela ausência de alambrados, o que permitia a introdução de entorpecentes na unidade prisional.

É sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente os acusados
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Fortificando a tese acusatória, ressai do
relatório relativo às interceptações telefônicas
(ID 272927859 - págs. 16/42), autorizadas judicialmente no bojo da Operação Policial Entre Rios, diversos diálogos capturados que evidenciam o envolvimento das apelantes
JUSSARA, ELIANE, LEIVA, ADRIANA
e
ELDMAR
, cujos trechos a seguir reproduzo:

“
MARCIANO em conversa com ELDMAR (66-9221-7780 – 16/05/2009 – 14:18:11) pede para ela falar para NEGÃO que quando ele vier para a cidade de Aragarças/GO trazer meia, ELDMAR pergunta se ele não tem, ele diz que vai repassar então depois repõe.

Na data de 18/05 NEGÃO liga para MAURICIO (66— 9221-7780 - 18/05/2009 - 12:27:51) pedindo o número da conta para repassar um dinheiro no valor de 500 reais que ele já teria conseguido com a venda das drogas, NEGÃO diz que está na casa de JUSSARA, que também está envolvida com a comercialização de drogas.

(...)

Neste mesmo dia ELDMAR (ESPOSA) é alertada por NEGÃO (66-9221-7780 - 20/05/2009 — 13:38:40) que polícia civil estaria passando perto da casa de Zé Neto (vizinho) e orienta a mulher que se der qualquer coisa de errado, é para ele jogar no vaso e dar a descarga, (falando da droga), nestas ligações é que se pode perceber a parceria de ELDMAR E NEGÃO no tráfico, e concluir, portanto, que os dois são cúmplices.

(...)

LAURA teria sido presa por porte ilegal de arma e por carregar substâncias entorpecentes, na cidade de Barra do Garças/MT, de dentro do presídio ela articularia todo um esquema de Tráfico de Drogas e de entrega de aparelhos celulares com auxílio de alguns comparsas entre eles: JUSSARA, PAULISTA, RONI, JUNIOR (VULGO PINGUIM) este ÚLTIMO por sua vez também está preso na Penitenciaria Pascoal Ramos e que atuaria com outros comparsas como será explicitado no decorrer do relatório. LAURA faz constantes negociações de entrega de celular e de carregadores dentro da prisão juntamente com drogas o qual chamam de "feijão".

No dia 20/06 LAURA conversa com JUSSARA" (66 — 9234-3216 — 20/06/2009 - 10:32:20) e (66-9234-3216 - 20/06/2009 -11:45:28) e (20/06/2009 - 66-9234-3216 - 11:55:10) nas ligações ela explica para JUSSARA como embrulhar os celulares para passar despercebido dentro da prisão, LAURA diz para ela colocar folhas de carbono e vedar com fita preta, sem deixar espaços.

A JUSSARA também tem contato com um preso de alcunha "JUNIOR" mais conhecido como PINGUIM, deve cerca de R$1.000,00 para ele, como ficou evidente num áudio do dia 22/06 entre LAURA E PINGUIM (66 - 9234-3216 - 22/06/2009 -19:28:25) e (66 - 9234-3216 - 23/06/2009 -11:44:23).

PINGÜIM, por sua vez tem um relacionamento amoroso com LAURA, inclusive ela supostamente estaria grávida do mesmo, o que posteriormente não foi confirmado, ele está preso em Cuiabá, e os dois se falam muito via celular.

(...)

JUSSARA faz diversos negócios com LAURA rotineiramente, num desses áudios no dia 26/06 LAURA e JUSSARA (66-9234-3216 - 26/06/2009 - 18:28:40) articulam com a finalidade de obterem carregadores e celulares, que deveriam ser jogados na cadeia onde LAURA está presa, quem iria fazer esse serviço para LAURA é um homem indicado por JUSSARA, de alcunha "DENIS" mais conhecido como "PARAGUAIO". LAURA pergunta para JUSSARA onde está o guri que joga os carregadores na prisão, JUSSARA diz que está com ela, LAURA então pede para ela jogar os carregadores pelos fundos da prisão, na mesma ligação JUSSARA chama o guri por Denis e coloca ele para falar com LAURA, ele diz que tem um corre para fazer de fumo, e pergunta para ela se são somente os carregadores que ela quer.

(...)

Ainda neste mesmo dia PINGUIM liga pra um de seus comparsas, "CHELTON", (66-9209-0967- 15/07/2009 —08:31:45) que afirma não estar conseguindo conversar com o menino de Cuiabá (MAURICIO). PINGUIM então desabafa, falando estar sem dinheiro e que a guria (JUSSARA) deve dinheiro a ele. No período da tarde PINGUIM liga para JUSSARA, (66-9209-0967- 15/07/2009 —13:39:10) que passa o telefone para PAULINHO, PINGUIM pede para PAULINHO arrumar 20 kg (maconha) ao preço de R$ 300,00 (trezentos reais), na continuação PINGUIM volta a falar com JUSSARA, que cobra da mesma o dinheiro que ela deve, dizendo que não tem dinheiro nem pra comprar maconha pra fumar.

Em paralelo, neste mesmo dia NEGÃO teria viajado para Campinápolis, em conversa com ELDMAR (66-9221-7780- 15/07/2009 —16:52:24) ele diz que a mulher para quem provavelmente ele teria vendido droga, ELEUZA teria sido presa com 170 trouxinhas de merla e meio quilo de maconha.

(...)

Em outra ligação neste mesmo dia PINGUIM fala com LAURA (66-9234-3216 - 16/07/2009 -17:13:00) sobre a JUSSARA, fala que está cansado de cobrar ela, e que vai deixar para LAURA fazer esse serviço, ainda pondera, dizendo que JUSSARA descontou todos os serviços prestados para ele, inclusive a correria de um MOTO TAXI, que tinha feito um negócio pra ele.

Neste mesmo dia PINGUIM liga para IVO, (66-9209-0967- 16/07/2009 -17:43:29) e (16/07/2009 - 66-9209-0967 - 17:44:07) os dois estariam negociando 1 kg de droga, que seria vendido para um Homem não Identificado, e mais 200 gramas que IVO teria que providenciar para entregar para LAURA na cadeia, PINGUIM inclusive recomenda para IVO que tem uma balança para pesar direitinho, para não dar falhas. Mais tarde PINGUIM liga para LAURA, (66-9234-3216 — 16/07/2009 —19:57:27) e avisa para ela dar um jeito de pegar a droga com o IVO, LAURA então sugere mandar a JUSSARA ir pegar.

(...)

No dia 16/07 PINGUIM conversa com outro comparsa um homem de alcunha LEANDRO, (66-9209-0967 - 16/07/2009 - 14:11:16) identificado depois como LEANDRO DIOLINDO DE SOUSA, que tem como sua cúmplice sua esposa ADRIANA, identificada como ADRIANA APARECIDA PEREIRA. LEANDRO conversa com PINGUIM sobre um homem que fez o corre a noite toda e não deu conta de colocar a droga por 350,00 reais.

(...)

Entre o caminho de Cuiabá a Barra do Graças MAURICIO fez uma parada na cidade de Primavera por cerca de duas horas, quando chega próximo a cidade de Barra do Garças, é preço pela Polícia Civil daquela região por portar documento falso, a droga contudo não foi encontrada.

No dia 19, os policiais de Barra descobriram através de mensagens enviadas para o celular do preso que a droga havia sido transportada para Barra do Garças por um cúmplice (de apelido CABELO) de ônibus, e que o mesmo estaria esperando MAURICIO na rodoviária, sem saber que o comparsa já estava preso.

Ao se deslocarem para o local, o cúmplice (CABELO) diz que estaria se deslocando para o lava jato do pai de MAURICIO, porém ao perceberem a movimentação, o suspeito foge levando a droga. A droga então foi entregue para a mulher de MAURICIO, LEIVA.

No dia 19 após a prisão de MAURICIO, a droga teria sido distribuída, LEIVA esposa de MAURICIO liga para LAURA (66-9234-3216 - 19/07/2009 - 09:17:35) pedindo o telefone de CHELTON, dizendo que MAURICIO havia pedido para ela entrar em contato com CHELTON para ver um negócio com ele. LEIVA estaria atrás da droga. Neste mesmo dia LAURA conta para PINGUIM (66-9234-3216 - 19/07/2009 - 09:19:16) sobre a prisão de MAURICIO, avisa que LEIVA ligou para ela pedindo o telefone de CHELTON. Em conseguinte PINGUIM liga para CHELTON (66-9209-0967- 19/07/2009 —09:23:31) avisando que MAURICIO estaria preso e estava precisando falar com ele.

Ainda neste dia PINGUIM liga para CHELTON, (66-9209-0967- 19/07/2009 - 15:28:34) identificado posteriormente como SHELTON MANN FERREIRA, dizendo que o guri (MAURICIO) deve entrar em contato até a noite, e pergunta para ele se foi 2.600 reais (gramas) na mão dele, CHELTON diz que não, que foi mais uns 2.900 (gramas), mais que teria que conferir, pois a mulher de MAURICIO (LEIVA) tinha ido até ele e feito o cálculo, conferido tudo. Novamente PINGUIM conversa com CHELTON, (66-9209-0967- 19/07/2009 —15:38:47) falando do negócio (droga) que estaria com a mulher de CHELTON (ARIANE), CHELTON afirma que se ele quiser, a mulher dele venderia a droga, em vez de deixar com alguém que não é de confiança, CHELTON ainda confirma a presença de LEIVA, dizendo que ela desconfiou, foi conferir para ver se o negócio estava do mesmo jeito. Aproximadamente uma hora após conversar com CHELTON, PINGUIM, liga para SANDRO, (66-9209-0967- 19/07/2009 -16:38:45) falando que a droga a qual ele chama de "moto" estaria com um guri camarada dele (CHELTON), e que a LEIVA já teria ido conferir, inclusive que ele já deveria ter mandado a "moto" (droga) para a cidade de Querência.

Por volta das 18 horas deste mesmo dia CHELTON liga para PINGUIM (66- 9209 - 0967- 19/07/2009 - 18:02:29) e pede para ele avisar o "outro" (MAURICIO) que a LEIVA teria ido lá e carregado a droga, ela e o EVARISTO tio de MAURICIO, nesta ligação fica evidente o envolvimento de LEIVA, uma vez que, a mesma foi até a casa de CHELTON e pegou a droga. Aproximadamente quinze minutos mais tarde PINGUIM consegue conversar com MAURICIO (66-9209-0967- 19/07/2009 —18:13:40) na cadeia e tudo se confirma, LEIVA teria pegado a droga.

(...)

A correria para vender a droga não para, neste mesmo dia PINGUIM liga para IVO (66-9209-0967- 20/07/2009 —12:09:06) e orienta-o, fala que é para ele separar 250 reais (gramas), 200 de um lado e 50 de outro, que é para não misturar. Mais tarde LAURA conversa com PINGUIM, (66-9209-0967- 20/07/2009 —17:24:19) ele fala para ela que esta mandando a manobra para JUSSARA através do CHELTON, LAURA diz que JUSSARA já foi pegar na casa do IVO que ela sabe onde é.

(...)

Na sequência PINGUIM fala com EUPIDES (66 - 9209-0967 - 21/07/2009 - 11:53:39) que já havia retornado de Cascalheira e estaria distribuindo o restante da droga, PINGUIM pergunta se ele já resolveu o do CHELTON, e que ele precisaria levar o negócio da JUSSARA, PINGUIM finaliza a conversa dizendo para EUPIDES guardar bem guardada a manobra que vale uns R$ 3.000,00 reais.

(...)

PINGUIM mais tarde liga para JUSSARA (66 - 9209-0967 - 21/07/2009 - 14:08:09) e pergunta se a manobra está com ela (esta manobra a qual ele se refere é a que EUPIDES deveria levar para ela) ela diz que não, PINGUIM diz que vai chegar para ela e pede para deixar um pouco com LAURA.

Neste mesmo dia EUPIDES (moto táxi) entende que deveria levar a droga para a cidade de JUSSARA, quando deveria levar para a casa de JUSSARA, como ele demora a entregar a mercadoria, PINGUIM se desespera e liga para a JUSSARA (66- 9209-0967 - 21/07/2009 - 15:38:27), querendo saber notícias do MOTO TAXI, já desconfiado que ele tivesse sido pego pela polícia. Após a prisão do Moto Taxi no dia 21/07 que transportava maconha de JUSSARA no estado de Goiás para Barra do Garças MT, PINGÜIM se desespera, liga constantemente para seus comparsas para saber notícias do MOTO TAXI, dizendo que a droga deveria ter sido entrega para uma mulher chamada JUSSARA, porém o Moto Taxi havia entendido que seria a cidade de JUSSARA.

(...)

Na data do dia 05/08/2009 duas conversas demonstram que a organização criminosa vai muito além, ADRIANA (ESPOSA) DE LEANDRO, também é sua cúmplice, LEANDRO (66- 9207-1277 — 05/08/2009 -06:38:44) pede para ADRIANA pegar com o BRUNO o negócio, ADRIANA passa o telefone para BRUNO, que é questionado sobre o negócio que o menino pegou emprestado, BRUNO diz que foi "dez" , LEANDRO então orienta-o, para pegar o negócio com o menino, pois ele não usou e entregar para a mulher dele. Na ligação seguinte LEANDRO instrui ADRIANA (66- 9207-1277 - 05/08/2009 - 06:43:35) a pegar os "10" possivelmente trouxinhas e entregar para RONALDO.

Neste mesmo dia IVO demonstra o mesmo relacionamento de cumplicidade com sua esposa (ELIANA). No áudio ELIANA orienta IVO (66 - 9236-3047 - 05/08/2009 - 10:39:54) que está na cidade de Canarana, a tomar cuidado com o flagrante, pois assaltaram um ônibus e um banco em Paranatinga e a Força Tática Policial desceu para Canarana, IVO diz que o negócio que ele foi fazer parece que não deu certo, ELIANA, fala para ele ligar para uma mulher e dizer que é esposo dela, ELIANA diz que a menina está querendo fumo.

No dia 12/08 novamente ELIANA se mostra bem companheira do marido, ELIANE (66- 9236-3047 — 12/08/2009 -15:09:17) diz que Marildes e Sheila ficaram dois dias fora e fizeram dois mil, IVO diz que foi negócio de cabecinha... ELIANE diz que Maria vai para Água Boa tentar pegar uma droga, IVO diz que lá está cheio. ELIANE recomenda que não é pra IVO andar com dinheiro pois é perigoso porque causa do flagrante, que é pra colocar o dinheiro na conta”.

E, como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na hipótese dos autos,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido,

como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu
e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Desta feita, a partir do robusto conjunto probatório coligido aos autos, notadamente das interceptações telefônicas regularmente autorizadas, dos depoimentos prestados em juízo e das informações oferecidas pelos investigadores envolvidos na apuração dos fatos, restou devidamente comprovado o envolvimento ativo e consciente das recorrentes
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
,
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
,
ELDMAR FELIX DE SOUSA
e
LEIVA INÁCIA DE OLIVEIRA
na prática delitiva de
tráfico de drogas
.

Faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

No tocante à
JUSSARA
, evidencia-se, de forma inconteste, sua integração ao grupo comandado por
Rudney Rodrigues
, vulgo “Pinguim”, atuando como figura de confiança e responsável por múltiplas tarefas operacionais. A apelante era, com frequência, interlocutora de
Laura
, com quem tratava da logística para introdução de celulares e carregadores no interior do sistema prisional, utilizando técnicas de ocultação específicas, como folhas de carbono e fita isolante. Tais objetos, sabidamente, se destinavam a possibilitar a continuidade das atividades criminosas mesmo após a custódia de integrantes-chave do grupo. Além disso, os diálogos captados revelam que
JUSSARA
mantinha dívidas decorrentes de negócios ilícitos com “Pinguim”, bem como coordenava entregas de drogas, inclusive por meio de terceiros, como no caso do indivíduo identificado como “Denis” ou “Paraguaio”. Também há menções expressas à remessa de “manobra” – código para entorpecentes – diretamente a
JUSSARA
, inclusive com equívoco na entrega que levou à prisão do mototaxista envolvido, o corréu
Elpides.

A apelante
ELIANE
, por sua vez, demonstrou-se figura atuante na célula criminosa comandada por seu companheiro
Ivo Diolino da Silva
. As interceptações telefônicas comprovam que essa sentenciada não apenas detinha pleno conhecimento das atividades ilícitas, mas também prestava suporte objetivo às mesmas. Em diversas ocasiões, orientou
Ivo
a respeito de movimentações policiais e sugeriu estratégias para dissimulação de rendas ilícitas, demonstrando envolvimento direto na gestão de riscos e operações do tráfico. Seu nome é citado em contextos que envolvem o monitoramento da atuação de terceiros, a partilha de lucros e a negociação de entorpecentes, como no caso da remessa de droga a Água Boa.

Quanto à
ADRIANA
, esposa de
Leandro Diolino de Souza
, igualmente se constata seu envolvimento com o tráfico de drogas por meio das ordens diretas recebidas de seu companheiro, às quais prontamente atendia. Em uma das conversas interceptadas, ela é instruída a buscar com Bruno determinada quantidade de droga – referida como “dez” – e a entregá-la a Ronaldo. Não há qualquer hesitação ou resistência na execução da tarefa, o que denota familiaridade com o circuito delitivo e comprometimento com as ordens recebidas. Tal conduta revela que apelante não agia de forma isolada, tampouco por influência ocasional, mas era peça útil e funcional na engrenagem do grupo.

No que se refere a
ELDMAR
, esposa de
Joseval Medeiros da Silva
, também conhecido como “Negão”, restou igualmente demonstrado que sua participação não se limitava a um conhecimento passivo ou circunstancial das atividades ilícitas. Pelo contrário, há diálogos explícitos em que ela é instruída por seu companheiro a descartar entorpecentes no vaso sanitário em caso de abordagem policial, comportamento típico de alguém plenamente ciente da ilicitude da conduta e empenhada em resguardar o êxito da empreitada criminosa. Além disso, há menção a negociação de “meia” – em contexto cifrado indicativo de droga – em que
ELDMAR
é intermediária da tratativa. Sua conduta revela colaboração efetiva na ocultação, armazenamento e destruição de provas, evidenciando envolvimento direto e consciente com o tráfico de drogas.

Por fim, o envolvimento de
LEIVA
apresenta contornos igualmente inequívocos. Apesar de, em juízo, ter alegado coerção e ameaças de seu companheiro,
Maurício Martins de Oliveira
, os elementos objetivos extraídos das interceptações e dos relatos das autoridades policiais indicam sua inserção ativa no grupo delituoso. Destaca-se, nesse ponto, o episódio ocorrido após a prisão de
Maurício,
ocasião em que
LEIVA
, prontamente, entrou em contato com outros membros da associação para resgatar e redistribuir carga de droga remanescente. Nas palavras das próprias testemunhas, ela foi até a residência de
Shelton
para conferir a quantidade de entorpecentes e, em seguida, acompanhada do tio de
Maurício
, o senhor
Evaristo,
realizou a retirada e distribuição do material. Em outro trecho das gravações, há menção expressa ao fato de que
LEIVA
“já teria ido conferir tudo” e que “já estaria com a droga” — evidências que desconstroem por completo a tese defensiva de ausência de voluntariedade.

Além disso, o envolvimento de
LEIVA
com a estrutura operacional do tráfico transcende o mero ato pontual, pois ela é referida como pessoa de confiança, tanto por
Maurício
quanto por outros integrantes, sendo responsável não apenas por armazenar, mas também por redistribuir entorpecentes. A narrativa de coação, ainda que não se possa de plano desconsiderar, revela-se isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, os quais retratam sua atuação como autônoma, eficaz e perfeitamente ajustada aos interesses do grupo criminoso.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria das apelantes pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionadas as sentenciadas
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
,
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
,
ELDMAR FELIX DE SOUSA
e
LEIVA INÁCIA DE OLIVEIRA
.

2.

DA PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06:

Em caráter subsidiário, as apelantes
JUSSARA
,
ADRIANA
e
ELDMAR
almejam o reconhecimento da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, após detida análise do caso concreto, entendo que a
r
azão não lhes assiste neste ponto.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.o do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição da pena em relação a
JUSSARA, ADRIANA
e
ELDMAR
porque foram, simultaneamente, condenadas pelo delito de associação ao tráfico.

E, muito embora tenha sido extinta a punibilidade delas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tal fato não afasta a inferência de que se dedicavam a atividades criminosas.

Isso porque, restou suficientemente comprovado no caderno processual, em especial nas provas orais colhidas em juízo e nas interceptações telefônicas realizadas, elementos estes que foram devidamente destrinchados no tópico anterior, que as três sentenciadas aderiram de forma consciente e voluntária a uma estrutura delitiva composta por diversos integrantes, com divisão funcional de tarefas, voltada à mercancia contínua de entorpecentes.

JUSSARA
foi identificada como integrante ativa da rede criminosa liderada pelo corréu
Rudiney

Rodrigues dos Santos
, vulgo Pinguim, com quem mantinha comunicação frequente e coordenava ações relativas à venda e entrega de drogas, tanto em Barra do Garças quanto em municípios vizinhos.

As interceptações telefônicas transcritas nos autos demonstram sua constante interlocução com diversos membros da associação, inclusive com
Laura Magna Faustino da Silva
, presa na Cadeia Pública local, para onde
JUSSARA
celulares e carregadores. Além disso, há comprovação de que utilizava os serviços do mototaxista
Elpides
, outro integrante da rede, para realizar entregas em nome do grupo.

Tais fatos evidenciam não apenas a participação da apelante em atos de tráfico, mas sua inserção estrutural na engrenagem da associação, com atuação reiterada e estável. A multiplicidade de interlocutores, a regularidade das operações e a confiança que lhe era depositada denotam, com clareza, que sua atuação excedia a mera cooperação ocasional.

Para ilustrar, transcrevo alguns diálogos interceptados, degravados no édito condenatório, que deixam claro o envolvimento de
JUSSARA
com a associação voltada ao narcotráfico:

“Também consta dos autos diálogos interceptados os quais demonstram, de forma efetiva, o envolvimento da acusada com o tráfico e associação para o tráfico de drogas, como o diálogo do dia 21/07/2009, às 13:07:01, entre Jussara e Rudney:

“
Jussara:
fala

Pinguim:
o menino vai levar um negócio e deixar ai com você, um negócio e um telefone aí, já tá na sua mão, não né?

Jussara:
o que?

Pinguim:
já tá na sua mão

Jussara;
não tá não, é ele vai deixar ai, você vai pegar e vai guardar, não é pra entregar nada pra Laura, eu vou mandar pegar você entendeu, você tá entendendo, se você não falar comigo não é pra entregar entendeu, deixa embalado e guarda ai pra mim ut

Jussara:
aham

Pinguim:
acha aquele gurizinho o correria pra mim, não tem aquele gurizinho

Jussara:
anram

Pinguim:
você achou ele...

Jussara:
não que eu tô sem credito, manda uns 2 reais bônus ai de credito pra mim...

Pinguim:
não eu tô sem credito, tô só com uma mixaria de crédito, põe ele pra falar comigo, hoje ainda, não vai falar nada pra Laura dessa manobra aí tá bom?

Jussara
: tá bom, tchau, tchau.

Na mesma data, por volta das 20:03:18, a acusada Jussara volta a se comunicar com Rudney, sendo que ambos externam preocupação com a possibilidade de o acusado
Elpides Pereira Alves
ser preso e delatar ambos:

“Jussara:
não sabe o que eu estou com medo?

Pinguim:
há?

Jussara:
Eu estou com medo (...) dele cair você entendeu e entregar a gente

Pinguim:
mas às vezes, se ele caiu oh Jussara ele levou o povo lá para longe ele tentou desbaratinar o povo, só que eu acho que não não é possível né ou?

Jussara:
amam

Pinguim:
você ligou está só desligado? Não tem jeito de você passar na casa dele para dar uma cuidada não Jussara?

Jussara:
(...) Só seu for lá na mulher dele né?

Pinguim:
mas você não pode ir lá né? Dá para você ver se ele está em casa ou não não dá?

Jussara:
anram

Pinguim:
dá?

Jussara:
dá da esquina

Pinguim:
então dá uma cuidada lá e me liga ai.

Jussara:
aham

Pinguim
: tá? O povo está tudo escondido. O povo está tudo escondido o povo por causa disso ai cara hoje o dia inteiro.

Jussara:
aham

Pinguim:
tá bom?

Jussara:
ai eu fico preocupada (...) Vai junto, ave maria, (..,) tem filho né?

Pinguim:
nossa senhora eu estou preocupadinho da cabeça você nem imagina. Vê lá e me dá uma ideia aqui tá? Vai tentando ligar para ele vamos tentar achar esse cara hoje.

Jussara:
falou.

Pinguim:
falou
.” (ID 272927892).

No tocante a
ADRIANA
, embora tenha tentado se dissociar dos fatos imputados, os elementos técnicos coletados revelam o oposto. Em diálogo interceptado, sua participação ativa se dá quando recebe instruções de seu companheiro,
Leandro Diolino
, para buscar com um terceiro (Bruno) uma quantidade de droga – referida como “dez” – e a entregar a outro membro da rede, identificado como Ronaldo. A recorrente, longe de adotar postura de estranhamento ou hesitação, executa a tarefa com naturalidade, revelando, portanto, integração à rotina do grupo. O cumprimento diligente da ordem evidencia sua plena ciência do conteúdo da missão e sua disposição em colaborar com a finalidade comum de distribuição de entorpecentes, o que ultrapassa em muito os limites de eventual cumplicidade passiva.

Não se trata, nesse caso, de simples ato isolado, tampouco de auxílio ocasional: a conduta de
ADRIANA
insere-se num contexto de continuidade e divisão de tarefas típico das associações voltadas ao tráfico, em que as funções são distribuídas conforme a confiança e a disponibilidade dos integrantes. A associação demonstrava uma estrutura hierarquizada e interconectada, dentro da qual a apelante exercia papel funcional.

Por total pertinência, transcrevo os seguintes trechos da sentença condenatória, em que estão degravados alguns dos diálogos interceptados que deixam em evidência o envolvimento de
ADRIANA
com a associação voltada para o narcotráfico:

“Em diálogos obtidos a partir de interceptação das comunicações telefônicas regularmente autorizadas por autoridade judiciária, verifica-se de forma clara sua atuação em auxílio ao codenunciado Leandro, conforme conversa interceptada em 05/08/2009, às 06:38:44 entre Adriana X Leandro:

“Adriana:
oi

Leandro:
meu bem o Ronaldo tá aí

Adriana:
tá uai, tô tentando mandar uma mensagem pra você e não tô conseguindo não

Leandro
: não o menino tá aí fala pra ele deixar o dinheiro com você

Adriana:
então tá bom

Leandro:
é trezentos

Adriana:
você passou lá

Leandro:
passei aonde meu bem

Adriana:
lá no Pasquali

Leandro:
não meu bem tô aqui na casa do Ronaldo, cheguei aqui agora

Adriana:
ah tá

Leandro:
tá, você fala pro menino ai, tem dez, pega um negócio com o bruno que ele pegou emprestado, né

Adriana:
pera aí que eu vou passar pra ele

HNI:
e aí Leandro

Leandro:
Ein, o menino pegou um negócio emprestado com você né

HNI:
pegou, dez

Leandro:
ele vai devolver aí pra você que ele não usou não tá,
pede pra minha mulher pegar aí com ele aí pra você, e ai o que que virou aí vendeu os negócios tudo.

HNI:
não, você tá vindo pra cá

Leandro:
não eu tô aqui na casa do Ronaldo, eu fiquei de vir aqui, e o que que virou

HNI
:
ficou assim, ficou, eu vendi duzentos e noventa né, no total vendi mais três, quatro, três pro Ronaldo e mais uma que ele avalizou pro cara lá, ficou um total de quatorze petequinha ainda que eu dei pra ele.

Leandro:
mais só isso

HNI:
e só isso só, por que teve muitos corre também, que eu tive que fazer correria para os outros também, correria de cinquenta

Leandro:
uai mais aí não virou nada para você não uai

HNI:
não virou não uai por que ontem

Leandro:
você pegou uma e meia

HNI:
pois é, a meia que você me deu eu fiz o negócio com o Reinaldo lá, acertei com ele, e da outra que deu, deu trinta e poucas paradas aí eu paguei ele também, aí eu fica aquele negócio lá do jeito que eu te falei lá

Leandro:
não entendi

Hni:
aí sobrou quatorze ne

Leandro:
tem dez com o guri pra você pegar aí

Hni:
beleza

Leandro:
aí você vai ficar sem dinheiro porque só o meu dinheiro vai dar isso aí uai

HNI
: não eu vou ter que ficar com um pouco de troco, senão ai eu pulo, ai eu vou trabalhar hoje mais cedo

Leandro:
não entendi

HNI:
aí eu vou trabalhar mais cedo

Leandro:
tá
deixa duzentos aí com a minha mulher então.

HNI:
o Ronaldo falou que tá precisando de 10 contos

Leandro:
é dez conto em dinheiro mesmo

HNI:
é

Leandro:
dá 10 reais pra ele

HNI:
beleza, aí eu vou guardar os outros negócio pra mais tarde eu acabar mais cedo

Leandro:
você pega aí com o menino,
que eu deixo com minha mulher.

HNI:
falou então.”

Na sequência o denunciado Leandro Diolino de Souza informa à acusada
Adriana Aparecida Pereira
que “o menino” vai deixar duzentos reais com ela, bem como faz menção a outros negócios:

Adriana:
por que você deixou ligado aí

Leandro:
ah então tá gastando credito, o menino vai deixar duzentos reais com você, tá

Adriana:
tá

Leandro:
aí você pegou o negócio lá com o Bruno, deu pra ele de volta

Adriana:
não

Leandro:
então pega lá, acorda o Bruno lá e pega os 10 reais que ele pegou, o Ronaldo parece que quer 10 reais emprestado aí você pode dar dez reais pra ele

Adriana:
tá bom
” (ID 272927892).

ELDMAR
, por sua vez, esposa do coacusado
Joseval Medeiros da Silva
, de alcunha Negão, demonstrou pleno conhecimento e envolvimento nas atividades ilícitas perpetradas por seu marido. Ela não só tinha ciência da traficância, como atuava deliberadamente para assegurar a continuidade das atividades ilícitas pela associação e a impunidade dos envolvidos no grupo.

Em uma das conversas interceptadas,
Joseval
orienta a esposa, de forma expressa, a destruir os entorpecentes caso houvesse qualquer diligência policial em sua residência – o que, por si só, denota conluio e dolo associado à prática delitiva. Tal conduta não se confunde com a mera tolerância e omissão, mas revela participação ativa e funcional no contexto da associação criminosa.

A própria dinâmica entre os dois, como revelada nas provas dos autos, aponta para o compartilhamento da prática delitiva como núcleo de convivência, sendo
ELDMAR
elemento auxiliar e operacional da rede de distribuição.

A seguir transcrevo os trechos da r. sentença relativos aos diálogos interceptados que demonstram o envolvimento de
ELDMAR
com a associação voltada para o narcotráfico:

“
Nesse sentido foi o diálogo interceptado em
16/05/2009, às 4:18:11
, entre Marciano e Eldmar, que demonstra atuação efetiva no tráfico:

“Marciano:
oi, é o Marciano, pode falar por telefone? Pode?

Eldmar:
quem é você?

Marciano:
é o Marciano.

Eldmar:
fala...

Marciano:
quando o negão vir pra Aragarças meia (droga) viu?

Eldmar:
ah tá, vc não tem aí não?

Marciano:
então eu vou passar daqui depois repoe... Entendeu?

Eldmar:
entendeu.”

No mesmo sentido, em diálogo interceptado entre Joseval e Eldmar o dia
07/06/2009, às 17:23:01
, ele indaga quando de droga a pessoa de “dentinho” pegou com ela:

“Negão:
dentinho pegou quanto com você?

Eldmar:
comigo uma.

Negão:
ele tá falando que foi duas
.

Eldmar
:
comigo uma, só uma.”

Em outro diálogo de
20/05/2009, às 13:38:40
, Joseval, suspeitando de eventual abordagem policial, orienta a acusada Eldmar a descartar o entorpecente em vaso sanitário em caso de abordagem:

“Joseval:
levante não fica atolada aí não.

Eldmar:
não tô dormindo não, tô acordada.

Joseval:
pois é passei ai, e o pessoal da civil ia encostando no Zé Neto...
Qualquer coisa joga no vaso e da descarga (drogas).

Eldmar:
tá.”

Em
20/06/2009, às 23:25:58
(JOSEVAL X ELDMAR):

“Joseval:
pode ir aí

Eldmar:
tô chegando aí no portão

Joseval:
então espera aí no portão que eu tô passando a fonte (droga);

Eldmar:
ah tá, tchau”

Já no dia
15/7/2009, às 16:52:24
, em diálogo interceptado, Joseval, vulgo “negão”, comenta com a acusada Eldmar acerca da prisão de Eleuza, com porções de merla e maconha:

“Joseval:
tô acabando de chegar, deixa eu te falar da boa,
eu fui lá no Campinápolis, a Eleuza foi presa com 170 trouxinha de merla, meio quilo de maconha.

Eldmar:
aonde?

Joseval:
lá. No Campinápolis.

Eldmar:
vixe.
” (ID 272927892).

Desta feita, ainda que, à época dos fatos ora em análise, as apelantes
JUSSARA, ADRIANA
e
ELDMAR
fossem primárias, não fazem jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.o

do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação delas a atividades criminosas.

3.

DAS CAUSAS DE AUMENTO:

Ainda, os apelantes
ADRIANA
e
ELPIDES
pugnam pelo decote da causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06, e as recorrentes
ELIANE
e
JUSSARA
a extirpação daquela prevista no inciso V do mesmo dispositivo legal.

Nessa toada, depreende-se da r. sentença que o MM. Magistrado singular reconheceu a incidência de tais majorantes em face dos ora recorrentes, ao argumento de que restou comprovado no caderno processual que atuaram no comércio malsão sob a liderança dos coacusados
Maurício Martins de Oliveira
e
Rudney Rodrigues do Santos
, vulgo Pinguim, os quais estavam presos e comandavam o tráfico a partir da estrutura prisional, com o auxílio dos comparsas que estavam em liberdade, além de ter havido remessas de entorpecentes para cidades situadas no Estado de Goiás pelo grupo delituoso.

Todavia, não vislumbro elementos probatórios nos autos que evidenciem o envolvimento direto ou indireto dos apelantes
ADRIANA
e
ELPIDES
com a logística de abastamento de substâncias entorpecentes ao interior de unidades prisionais ou a prática do tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos penais, a
tornar de rigor o afastamento da causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06 em prol deles
.

Acerca do tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, assim preleciona:

“
Ao contrário da Lei anterior (revogado art. 28, IV), que fazia menção à incidência dessa majorante na hipótese de qualquer dos atos de preparação ou consumação ocorrer nesses locais de grande concentração de pessoas,
a nova Lei de Drogas deixa claro que a incidência da majorante do art. 40, inciso III, somente será possível se a infração penal tiver sido efetivamente cometida nesses locais
. Portanto, como não se admite a punição por meros atos preparatórios, salvo se tipificados de maneira autônoma (v.g., a associação para fins de tráfico é um ato preparatório que foi alçado a tipo penal incriminador),
conclui-se que a incidência da causa de aumento de pena em análise depende da consumação ou, pelo menos, do início de execução de uma das infrações penais dos arts. 33 a 37
.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016). Destaquei.

Da mesma forma, entendo que não há comprovação de que as recorrentes
ELIANE
e
JUSSARA
estivessem envolvidas com o tráfico interestadual. Embora tenham sido interceptadas conversas entre outros corréus acerca do deslocamento de entorpecentes para cidades diversas, algumas, inclusive, situadas no Estado de Goiás, não se verificam, nos autos, registros de participação pessoal dessas duas apelantes em eventos que extrapolem o território estadual nem qualquer ato com esse alcance geográfico comprovado.

Assim, a simples existência de ligação com outros em envolvidos que atuavam em diferentes Estados da Federação não é suficiente para atrair a incidência da majorante do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06, exigindo-se, para tanto, prova direta ou indiciária qualificada de que as sentenciadas tenham participado de operação de tráfico que efetivamente tenha extrapolado ou tivesse a intenção de extrapolar os limites territoriais de uma unidade federativa, o que não se verifica em relação as duas insurgentes, a
ensejar o decote da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06 em prol de ELIANE

e
JUSSARA
.

4.

DA FRAÇÃO RELATIVA À MINORANTE DO ART. 41: DA LEI N.o 11.343/06:

Como última causa de pedir, pretende o apelante
ELPIDES
que, na terceira fase da dosimetria, seja aplicada a fração máxima de 2/3 em razão da incidência da diminutiva de pena prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06. No entanto,
o pedido não faz jus à acolhida!

Ao tratar da colaboração premiada, prevista na Lei de Drogas, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci dispõe que “
o grau de redução – de um terço a dois terços – deve variar, conforme o nível de colaboração do delator
. Cremos que o magistrado deve ponderar o seguinte: a) se, além de voluntária, a delação for também espontânea (fruto do arrependimento sincero); b) se todos os coautores e partícipes delatados foram encontrados e processados; c) se a recuperação do produto do crime foi total ou parcial.
Em suma, se houve delação voluntária e espontânea, todos os concorrentes foram detectados e processados pelo Estado, além de ter sido encontrado todo o produto do crime, parece-nos aplicável a diminuição de dois terços. Menos que isso, deve o julgador mensurar a diminuição para menos, até atingir, quando for o caso, apenas um terço
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Grifei.

In casu
, ao reconhecer a incidência do aludido benefício ao sentenciado, assim fundamentou o d. juízo
a quo
:

“
...quanto ao acusado
Elpides Pereira Alves
o Ministério Público requereu expressamente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41, da Lei n. 11.343/06, consistente na colaboração premiada.

Assiste razão ao Ministério Público, eis que quando inquirido tanto inquisitorialmente, quanto em juízo indicou com precisão as atividades que ele próprio desenvolveu dentro do grupo criminoso, bem como indicou e identificou os demais agentes e detalhou a divisão de tarefas entre eles na prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico, o que indubitavelmente contribuiu para a apuração dos fatos.

Assim, considerando que a colaboração não foi o único meio de obtenção de prova,
reduzo a pena no mínimo, ou seja, 1/3 (um terço)
.”

De fato, ainda que o apelante tenha colaborado na identificação dos corréus
Jussara, Ivo Diolino
e
Rudney
(Pinguim), não indicou o local em que armazenados os entorpecentes a serem comercializados pelo grupo, sendo certo, ainda, que o envolvimento dos outros vinte e três comparsas e a função desempenhada por cada um dos integrantes da associação só foram descortinados mediante diligências investigativas empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, em especial as interceptações telefônicas, que, inclusive, já estavam sendo empreendidas quando da prisão em flagrante de
ELDIPES
, a justificar a incidência da menor fração de redução da pena, em razão da aplicação da minorante prevista no art. 41 da Lei n.o 11.343/06.

Por conseguinte, não há como acolher o pedido de revisão do quantitativo de decréscimo da pena em decorrência da colaboração premiada.

5.

DA PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.

Pretende, ainda, a apelante
ELDMAR
ter a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, contudo,
sem razão
.

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, a ora recorrente
não faz jus à benesse requestada
, porquanto sua pena final e definitiva pelo crime de tráfico de drogas ficou estabelecida em
5 anos e 10 meses de reclusão
, portanto, acima de quatro anos, tornando, assim, de rigor ratificar a atuação negativa do magistrado sentenciante nesse ponto, visto que não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

6.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS APELANTES JUSSARA, ELIANE, ADRIANA E ELPIDES
:

Frente às modificações realizadas no Item 4 deste voto, passo a materialização das novas penas dos apelantes:

JUSSARA

Nas
primeira e segunda fases da dosimetria
não houve alteração alguma nesta instância revisora, permanecendo, com isso, a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

E, n
o terceiro momento
, foram aplicadas
as causas de aumento
previstas no
art. 40, incs. III
(imediações de estabelecimentos prisionais) e
V
(interestadualidade), da Lei n.o 11.343/06. Não obstante, aplicou um único acréscimo na fração de
1/6
, “
ante a inexistência de motivação concreta para elevar a pena acima do mínimo”
.

Assim, ainda que nesta instância revisora tenha sido afastada a majorante do inciso V do aludido dispositivo legal,
isso não repercutirá na sanção da apelant
e, de modo que sua pena final e definitiva permanece em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas.

Mantém-se o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea
b,
do CP, bem como a negativa de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porque não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do mesmo
codex.

ELIANE

Nas
primeira e segunda fases da dosimetria
não houve alteração alguma nesta instância revisora, permanecendo, com isso, a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

E,
no terceiro momento
, foi aplicada a
causa de aumento
prevista no
art. 40, inc. V
(interestadualidade), da Lei n.o 11.343/06, com o acréscimo na fração de
1/6
, a qual foi afastada nessa instância revisora. Logo, fica a pena final e definitiva da sentenciada em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea
b,
do CP, bem como a negativa de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porque não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do mesmo
codex.

ADRIANA

Nas
primeira e segunda fases da dosimetria
não houve alteração alguma nesta instância revisora, permanecendo, com isso, a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

E,
no terceiro momento
, foi aplicada a
causa de aumento
prevista no
art. 40, inc. III
(imediações de estabelecimentos prisionais), da Lei n.o 11.343/06, com o acréscimo na fração de 1/6, a qual foi afastada nessa instância revisora. Logo, fica a pena final e definitiva da sentenciada em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, § 2.o, alínea
b,
do CP, bem como a negativa de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porque não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do mesmo
codex.

ELPIDES

Nas
primeira e segunda fases da dosimetria
não houve alteração alguma nesta instância revisora, permanecendo, com isso, a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

E,
no terceiro momento
, foram aplicadas a
causa de diminuição
prevista no
art. 41 da Lei n.o 11.343/06
, na fração de
1/3
– mantida neste grau de jurisdição -, bem como
as causas de aumento
previstas no
art. 40, incs. III
(imediações de estabelecimentos prisionais) e
V
(interestadualidade), da mesma lei, com o acréscimo único de
1/6
, “
ante a inexistência de motivação concreta para elevar a pena acima do mínimo”
.

Assim, ainda que nesta instância revisora tenha sido afastada a causa de aumento prevista
no inciso III do art. 40 da Lei n.o 11.343/06
,
isso não repercutirá na sanção do apelante
.

Ocorre que, nesse ponto, houve um equívoco no édito condenatório, pois, ao deparar-se com aplicação simultânea de minorante e majorante de pena, ao invés e observar o critério sucessivo – pelo qual a diminuição e o aumento incidem um após o outro e sobre o resultado obtido na operação anterior -, que é majoritariamente admitido na jurisprudência, o julgador adotou o critério de incidência isolada – pelo qual a diminuição e o aumento incidem um após o outro, contudo, sempre sobre a pena provisória ou intermediária fixada.

Desta forma, de
ofício
, retifico o erro material, aplicando-se doravante o critério sucessivo entre as causas de diminuição e aumento, de modo que fica a pena final e definitiva do sentenciado em
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
e
388 dias-multa
pelo crime de tráfico de drogas.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP, haja vista a sanção básica ter sido imposta acima do mínimo legal, em razão doas
maus antecedentes
do réu.

Da mesma forma, porque o apelante
ELPIDES
possui maus antecedentes, não há como beneficiá-lo com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não preenche os requisitos cumulativos do art. 44 do CP.

Diante desse novo patamar de pena, constata-se que o prazo prescricional aplicável é o de
8 anos
, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c art. 109, inc. IV, ambos do Código Penal, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

E, como já demonstrado anteriormente, a denúncia foi recebida
em
27/03/2012

(
primeiro marco interruptivo
-
art. 117, inc. I, CP
) e, de acordo com a informação disponível no sítio eletrônico deste eg. Sodalício, a sentença penal foi publicada em
31/08/2022

(
segundo marco interruptivo
- art. 117, inc. IV, CP),
quando os autos foram remetidos do Gabinete para a Secretaria da 3.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, sendo certo, outrossim, que nos termos do
art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Portanto, como entre o dia do recebimento da denúncia (
27/03/2012
) e a data da publicação da r. sentença (
31/08/2022
)
houve o transcurso de
mais de 10 anos
, sem que haja outras causas suspensivas ou interruptivas,
fica evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser,
de ofício,
declarada extinta a punibilidade do apelante
ELPIDES PEREIRA ALVES
em relação ao delito de
tráfico de drogas
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

7.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Por fim, em suas razões recursais, os apelantes
LEIVA
e
ELPIDES
prequestionam a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto:

1.

De ofício,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JUSSARA MENDES FERREIRA
,
especificamente no que tange aos pedidos de
absolvição dos crimes de associação ao narcotráfico e integrar organização criminosa

e de
revogação de sua prisão preventiva,

com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
. E, no que conhecido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a majorante de pena prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06
, sem, contudo, repercutir em sua pena final e definitiva, que permanece em
5 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial
semiaberto,
e pagamento de
583 dias-multa
,
unitariamente calculados no mínimo legal, pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

2.

De ofício
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELIANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
,
especificamente no que tange aos pedidos de
absolvição dos crimes de associação ao narcotráfico e integrar organização criminosa

e de
revogação de sua prisão preventiva,

com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
. E, no que conhecido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas
afastar a majorante de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06
, readequando a sua pena final e definitiva para
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

3.

Ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
LEIVA INACIA DE OLIVEIRA
, especificamente no que se refere ao
pleito de absolvição do delito de integrar organização criminosa,

com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
. E, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em relação a ela, incólume a r. sentença proferida em primeiro grau;

4.

De ofício,

NÃO CONHEÇO

da apelação arrazoada pelo advogado
Dr. Reinaldo Leite Oliveira, inscrito na OAB/MT n.o
12.971, em benefício de
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
(
ID 272927953),
com esteio no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP
, por ilegitimidade recursal, decorrente do vício na representação.

Lado outro, em relação ao apelo de ID 272927954, interposto pela i. Defensoria Pública em prol de
ADRIANA APARECIDA PEREIRA
,
conheço em parte
e, nesta extensão,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a majorante de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06
, readequando a sua pena final e definitiva para
5 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

5.

Conheço

e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DIJALMA PORTO OLIVEIRA, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, para, com supedâneo no
art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE

pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

E,
de ofício
,
nos termos do art. 580 do CPP
, estendo a mesma providência ao apelante
DIJALMA OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO
para
EXTINGUIR A SUA PUNIBILIDADE
em relação aos delitos tipificados no art. 33 e no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, pelos quais restou condenado na ação penal n.o

0009100-72.2009.8.11.0004, com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

De conseguinte,
julgo prejudicado
o exame do mérito do apelo por eles interposto.

6.

Conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA
para,
acolhendo a preliminar
de ausência de defesa técnica
suscitada
,
declarar a nulidade da sentença proferida em primeiro grau em relação a ele
, a fim de que seja reaberto prazo para que seu defensor constituído apresente as alegações finais ou, caso permaneça inerte, que seja o acusado intimado pessoalmente para constituir novo patrono ou manifestar desejo de ser representada pela i. Defensoria Pública, para somente depois ser proferida nova sentença em relação ao referido apelante.

Via de consequência, julgo prejudicado o exame das demais teses arguidas no apelo interposto por
ALCIDES DE CARVALHO PORTELA.

7.

Conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ARYANE RABELO FRANCA, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, para, com supedâneo no
art. 107, IV e art. 109, III, c/c art. 110, §1o e art. 115, todos do Código Penal,
EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE

pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06;

8.

Ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
ELDMAR FELIX DE SOUSA
,
especificamente no que pertine ao
requerimento de redução da pena-base para o mínimo legal
, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
. E, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em relação a ela, incólume a r. sentença proferida em primeiro grau;

9.

Conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELPIDES PEREIRA ALVES
para tão somente
afastar a causa de aumento prevista no
art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06
, readequando sua pena final e definitiva para
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
388 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pelo crime de tráfico de drogas.
E, diante desse novo patamar de pena,
de ofício,

EXTINGO A SUA PUNIBILIDADE
em relação ao delito tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, nos termos do
art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025